Tribunal: CARF
Processo: 19515.720733/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720733/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.385 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA.
O artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96 não confere à autoridade fiscal a
competência para analisar subsunção de determinada atividade ao conceito de
assistência social.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
SUSPENSÃO
DE
IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Não faz jus à imunidade tributária, ficando configurado o descumprimento de
requisito legal para a fruição do benefício fiscal, a entidade que distribui
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, a
membro do Conselho de Administração.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
LUCRO REAL TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os
resultados tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o
arbitramento, ainda que se trate de entidade de assistência social que tenha tido
suspenso o gozo do benefício da isenção/imunidade, e não escriture o LALUR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, i.i) dar provimento ao
recurso voluntário em relação ao tema "natureza de entidade assistencial da recorrente",
divergindo os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone; i.ii) negar
provimento ao recurso voluntário em relação ao arguido pela recorrente acerca do
descumprimento, pela contribuinte, dos preceitos do artigo 14, I, do CTN, vencida a Relatora e o
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor em relação a esta matéria o Conselheiro Evandro Correa Dias; ii) por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário em relação ao tema "arbitramento" procedido pelo
Fisco, cancelando os lançamentos. Os Conselheiros Murillo Lo Visco e Paulo Mateus Ciccone
manifestaram intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, o Conselheiro Paulo Mateus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720733/2017-49
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Ciccone declinou da intenção de apresenta-la, que deve ser considerada como não formulada,
§ 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF)

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.
Relatório
Trata o presente processo de duas matérias submetidas a julgamento em razão de
impugnações apresentadas pelo Centro de Integração Empresa Escola CIEE: a primeira,
referente a Ato Declaratório Executivo (ADE) que promoveu a suspensão da imunidade
tributária da pessoa jurídica; e a segunda, relativa aos autos de infração lavrados para constituir
créditos tributários em cumprimento ao ADE mencionado, pertinentes a Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo
emitiu a Notificação Fiscal, ao examinar a escrituração contábil e documentos da Recorrente,
relativamente aos anos calendários de 2012, 2013 e 2014, concluindo pela suspensão da
imunidade tributária em razão das seguintes infrações (fls. 1610/1643):
a) Ausência de cunho assistencial do CIEE, em virtude do disposto no Parecer no
136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU o qual concluiu que:
A atividade de intermediação do CIEE corresponde, tão somente, à colocação do jovem
em estágio profissional, o que não equivale à integração ao mercado de trabalho deste
jovem. O estágio em si pode até ser instrumento para uma futura colocação no mercado
de trabalho, na medida em que contribui para a formação profissional do jovem, porém
a sua colocação em estágio, ou melhor, a tarefa de intermediação entre o jovem e a
empresa, não corresponde à promoção à integração ao mercado de trabalho.
Embora seja tênue a diferença, é fundamental compreender que a atividade de
intermediação ofertada pelo CIEE não equivale à formação oferecida pelo estágio. É o
estágio que possibilita a formação do jovem e não a intermediação oferecida pelo CIEE,
a qual poderia ser prestada tanto pelas próprias unidade de ensino do jovem, quanto por
empresas criadas para essa finalidade. O que se pretende destacar é que, embora esta
intermediação seja uma atividade relevante para o estudante, não é o CIEE que oferece
o estágio e sim a empresa intermediada. Assim, não se vislumbra o cunho assistencial a
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

atividade de intermediação de estágio ofertada pelo CIEE, que, sem dúvida, é o seu
principal objeto de atuação.
b) as atividades de estágio e aprendiz representam, na média dos três anos
verificados, 94,46% do total, reforçando que essas são as atividades principais do CIEE. Logo, a
principal fonte de receita do CIEE provém da venda de seus serviços de intermediação às
empresas e aos órgãos públicos;
c) A principal atividade, de intermediação para estágio ou para aprendiz, é gratuita
para o estagiário/aprendiz, mas não para a empresa contratante. Conforme verificado em
contratos apresentados, a empresa contratante deve efetuar pagamentos mensais na proporção de
estagiários ou aprendizes intermediados pelo CIEE;
d) O serviço de intermediação para estagiários e aprendizes não é atividade
exclusiva do CIEE. Verifica-se que existem outras empresas que prestam esse mesmo tipo de
serviço e que não gozam de imunidade/isenção;
e) Em determinadas condições, algumas atividades econômicas exploradas por
entidades filantrópicas não estão abrangidas pelos benefícios da imunidade e isenção de tributos.
Se a exploração fere a livre concorrência, colocando empresas do mesmo ramo em situação
desvantajosa, acaba por ferir o princípio da livre concorrência, garantida na Constituição Federal
em seu artigo 170, inciso IV, sendo o mesmo um dos princípios da ordem econômica;
f) ao verificar o cumprimento do disposto no artigo 14 do CTN foram efetuadas
pesquisas em sistemas da RFB para verificar a existência de pessoas jurídicas vinculadas aos
CPFs de membros associados da entidade, bem como identificados lançamentos contábeis
relativos pagamentos efetuados a três conselheiros e lançamentos contábeis relativos à pessoa
jurídica ligada ao presente da Gestão Executiva.
g) Diante dos documentos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal
apontou as seguintes infrações (fls. 1625/1628):
5.3.5. Ruy Martins Altenfelder da Silva (CPF 028.677.108/04) – presidente do
Conselho de Administração em todo o período fiscalizado (2012 a 2014)
a) Sócio da empresa RMAS Comunicação Ltda juntamente com Nidia Artacho
Altenfelder Silva. No contrato de prestação de serviço entre CIEE (contratante) e
RMAS (contratada) consta que o objeto do contrato é a prestação de serviços de
publicidade que a Contratada prestará ao Contratante, abrangendo a divulgação no
P g a a “Diál g Naci al” i C a a . O c a f i fi a
2003 e aditado em todos os anos seguintes com a prorrogação do contrato e a revisão do
honorário pago mensalmente. Na tabela abaixo são apresentados os valores pagos no
período de 2012 a 2014 conforme os lançamentos contábeis em 2012 e 2013 na conta
33507701406 – CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, e lançamentos contábeis em 2014
na conta 301080200007 – CAMPANHAS INSTITUCIONAIS.
(...)
b) Em pesquisa efetuada, foi verificado no endereço www.dialogonacional.com.br que o
Programa Diálogo Nacional é um programa semanal de TV apresentado por Ruy
Altenfelder e seu objetivo é oferecer ao telespectador entrevistas com personalidades
formadoras de opinião das mais diversas áreas.
c) O CIEE paga mensalmente por inserção de publicidade em um programa que se
resume a uma entrevista semanal, sendo que o entrevistador é o presidente do conselho
de administração. E esse pagamento é efetuado para uma pessoa jurídica cujo sócio é o
próprio presidente do conselho de administração. Os valorespagos mensalmente são
fixos e reajustados a cada ano, conforme apresentado
Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

acima. Não obstante a prestação do serviço de publicidade, o fato de o ser em um
programa de pouca evidência, apresentado apenas uma vez por semana, e em que tudo
converge para a figura do presidente do conselho de administração, enseja-se a
presunção de indício de favorecimento a este último.
5.3.6. Antoninho Marmo Trevisan (CPF 058.444.608/04) – no período fiscalizado foi
membro do Conselho Consultivo (em 2012 até 15/04) e membro do Conselho Fiscal
(em 2012 a partir de 16/04, 2013 e 2014)
a) Sócio da empresa Faculdade Trevisan Ltda (CNPJ 03.195.861/0001-60). Os
pagamentos efetuados pelo CIEE à Faculdade Trevisan se referem à um Termo de
Acordo com objetivo de estabelecer ações para a implantação de salas de capacitação
teórica do Programa Aprendiz Legal ministrado pelo CIEE. Por esse acordo a Faculdade
Trevisan disponibiliza gratuitamente salas e espaço para realização de atividades. Além
disso disponibiliza móveis, aparelho e equipamentos para uso dos colaboradores e
aprendizes, sendo que, pelo uso desses móveis, aparelhos e equipamentos está
estipulado que o CIEE pagará mensalmente R$10.000,00 a partir de 19/08/2013. No
item 5.3 desse acordo está estipulado o reajuste: “Este valor será reajustado com base
na variação do IGPM, na menor periodicidade que venha a ser admitida em Lei e que
atualmente é 12(doze) meses”. Abaixo são apresentados os valores desses pagamentos,
conforme lançamentos contábeis em 2013 na conta 31701202921 – ALUGUELUNID
MOOCA, e lançamentos contábeis em 2014 na conta 301030100001 – ALUGUEL.
(...)
b) Dos valores pagos mensalmente, cabe observar que estes iniciaram com o valor de
R$10.000,00 em 2013 e em 2014 já se observam pagamentos de R$24.200,00, valor
superior a 100% do estipulado inicialmente.
c) Pelo Termo de Acordo as salas e espaço são cedidos gratuitamente, porém está
estipulado um valor mensal pelo uso de móveis e equipamentos. Há que se considerar
que só existe a cessão do espaço por estes estarem ociosos. E o fato da faculdade ter
ligação com conselheiro do CIEE pressupõe uma oportunidade de favorecimento a esse
conselheiro.
5.3.7. Yvonne Capuano (CPF 010.892.938/87) – membro do Conselho Consultivo em
todo o período fiscalizado (2012 a 2014).
a) Sócia da empresa PEC – Projeto Educacional Ycapuano, CNPJ 01.102.126/0001- 30.
Foi apresentado o Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de propiciar o estágio
de estudantes nas dependências do PEC. Os pagamentos efetuados pelo CIEE à PEC se
referem a reembolsos de despesas dos valores despendidos com a concessão de bolsas-
auxílio e auxílio-transporte dos estagiários.
b) Conforme os documentos apresentados, o CIEE efetua o seu serviço de
intermediação de estagiários, porém, diferentemente de acordos celebrados com
outras empresas, foi concedida a isenção do pagamento mensal por esse serviço. Além
de não receber pelo serviço prestado, o CIEE efetuou o reembolso de despesas da PEC
(bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos estagiários). Em recibos da PEC consta que a
importância recebida se refere à doação efetuada pelo CIEE.
c) A diferença de procedimentos, em relação à outras entidades/empresas, no acordo
celebrado entre CIEE e PEC, indicam favorecimentos à empresa cuja sócia é membro
do Conselho Consultivo do CIEE.
5.3.8. Luiz Gonzaga Bertelli (CPF 011.310.608/49) – da Gestão Executiva (órgão
responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de Administração)
a) Sócio da empresa LG Bertelli Consultoria Empresarial (CNPJ 68.167.741/0001- 03).
No contrato de prestação de serviço firmado em 05/10/1995 entre o CIEE (contratante)
e a LG Bertelli Consultoria Empresarial (contratada) consta como objetivo, no item I
desse contrato, a prestação de serviços técnicos de consultoria, sendo que o sócio-
gerente da contratada, Luiz Gonzaga Bertelli, exercerá a presidência da diretoria
executiva da contratante (CIEE).
Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

(...)
b) De acordo com o art. 32 do Estatuto Social do contribuinte fiscalizado, compete ao
Conselho de Administração dirigir a entidade. E o art. 43 desse Estatuto apresenta a
Gestão Executiva, responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de
Administração. A figura principal da Gestão Executiva é o Superintendente Geral
ou Presidente Executivo. Conforme o Regimento Interno da Gestão Executiva
compete à Superintendência Geral:
c) Conforme apresentado acima, a Gestão Executiva é o órgão responsável pela
administração da entidade. No art. 44 do Estatuto Social está expresso que “A
organização prevista no art. 43 é por natureza inteiramente distinta dos
órgãosinstitucionais previstos no art. 20 e as suas funções não se confundem com as
funções estatutárias desses órgãos.”. Assim está claro que a Gestão Executiva é o órgão
criado para administrar a entidade sob o crivo do Conselho de Administração.
Nesse caso os superintendentes/presidentes da Gestão Executiva desempenham funções
de dirigentes não estatutários do CIEE.
d) Foi verificado que os integrantes da Gestão Executiva prestam trabalho remunerado
com vínculo empregatício, salvo o presidente/superintendente. Inclusive, este não figura
na folha de pagamento do CIEE nem mesmo como contribuinte individual. O que se
observou pelos documentos apresentados é que o Sr. Luiz Gonzaga Bertelli foi
contratado para exercer a presidência da Gestão Executiva porém sua remuneração
mensal é efetuada através da empresa LG Bertelli. Não obstante esse pagamento através
de pessoa jurídica sugerir o encobrimento de uma relação de emprego, tal prática fica
em desacordo com inciso I do § 4o do art. 12 da Lei 9.532/97 transcrito a seguir.
(...)
e) Observando que o inciso I do § 4o do art. 12 da Lei 9.532/97 foram incluídos pela Lei
12.868 de 15/10/2013, publicado no DOU (Diário Oficial da União) em 16/10/2013.
Portanto, antes da publicação da Lei 12.868/2013, para o gozo da imunidade, a entidade
não poderia remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
Entendendo-se dirigentes de forma ampla, englobando tanto os estatutários quanto os
não estatutários. Portanto, antes da publicação da Lei 12.868/2013, o fato da entidade
remunerar o seu presidente executivo através de pessoa jurídica demonstra o
descumprimento de requisito para o gozo da imunidade. Com a publicação da Lei
12.868/2013, houve uma certa flexibilização na vedação de remuneração aos dirigentes
com a introdução da possibilidade de remuneração a dirigentes não estatutários desde
que estes tenham vínculo empregatício. Assim, a partir de 16/10/2013, a Lei 9.532/97
impõe que para não configurar descumprimento de requisito essencial para o gozo da
imunidade é necessário que o dirigente remunerado seja empregado e não figure nos
estatutos da entidade. No caso, o principal gestor do CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli,
atende apenas uma das condições impostas pela Lei 9.532/97, isto é, não figurar nos
estatutos da entidade. Por exercer a gestão do CIEE por intermédio da pessoa jurídica
LG Bertelli Consultoria Empresarial, não há formalmente vínculo de emprego,
descumprindo, pois, o requisito da Lei 9.532/97 anteriormente transcrito.
f) No contrato de prestação de serviço entre CIEE e LG Bertelli Consultoria
Empresarial no item III, subitens 3 e 4 está estipulado o pagamento de parcela adicional
equivalente ao honorário mensal. Desta maneira ocorre o pagamento de dois honorários
extras em cada ano. Esses pagamentos adicionais sugerem ser uma compensação ao
pagamento de 13o e 14o salário pagos para os trabalhadores empregados da empresa.
g) Na tabela abaixo são apresentados os valores pagos à empresa LG Bertelli no período
de 2012 a 2014 conforme os lançamentos contábeis em 2012 e 2013 na conta
31902900003 – CONSULTORIA E ASSESSORIA-PRESID, e lançamentos contábeis
em 2014 na conta 301040200002 – CONSULTORIA E ASSESSORIA.
(...)
5.3.9. Conforme relatado acima houve indícios de favorecimentos a membros do
conselho de administração, conselho consultivo e conselho fiscal em desacordo com o
Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

art. 14, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei 5.172/1966, o art. 12, § 4o,
inciso I da Lei 9.532/97, e também com o previsto no próprio Estatuto Social da
entidade no art. 6o inciso IV.
5.4. Pagamento de décimo quarto salário a trabalhadores
5.4.1. Foram verificadas nas folhas de pagamento rubricas referentes a pagamento de
14o salário: rubrica 69 (14o SALÁRIO – 1a PARCELA) e rubrica 72 (14o SALÁRIO –
2a PARCELA).
(...)
5.4.4. Considerando que o pagamento do décimo quarto salário constitui-se como uma
mera liberalidade, e tendo em vista o montante gasto anualmente, conforme apresentado
na tabela do subitem acima, não foi obedecido ao disposto no art. 14, inciso I do Código
Tributário Nacional (CTN) – Lei 5172/1966.
Concedido o prazo de trinta dias da ciência da notificação para manifestação do
contribuinte, conforme disposto no § 2o, do art. 32, da Lei no 9.430/1996, foi apresentada
manifestação de inconformidade e documentos anexos de fls. 1647/2035.
A autoridade fiscal apreciou a peça de defesa e as razões apresentadas foram
consideradas improcedentes pelos fundamentos expostos no Parecer Defis/Gabinete, de
04/09/2017, juntado às fls. 2038/2049.
De acordo com o Parecer, o CIEE não logrou comprovar o caráter assistencial de
suas atividades.
Em seguida, com base no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, foi editado o Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 181, de 22 de setembro de 2017 (fl. 2051), tendo sido
cla a a a u p ã a i u i a ibu á ia qu a a a . 150, VI, “c” a C i uiçã
Federal, da pessoa jurídica CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, no
período de 01/01/2012 a 31/12/2014, por inobservância ao disposto no art. 14 do Código
Tributário e demais normas tributárias pertinentes à matéria.
O citado ADE foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 27/09/2017 (fl.
2052).
Por meio do Termo de Solicitação de Juntada de 26/10/2017 (fl. 2056), o CIEE
apresentou a impugnação de fls. 2059/2088, cujas alegações são as seguintes:
a) Nulidade do Ato Declaratório, por cerceamento ao direito de defesa e por estar
fundamentado em conceitos e provas do Parecer CONJUR/MDS no 136/2012, inaplicável ao
caso, uma vez que o referido Parecer tinha por escopo analisar o enquadramento do CIEE como
entidade beneficente de assistência social, para fins de cumprimento dos requisitos para a
imunidade das contribuições previdenciárias, cuja sistemática é distintas dos impostos;
b) Discute-se no presente processo a imunidade dos impostos sobre o patrimônio,
renda e serviços as entidades que prestam assistência social no sentido amplo da expressão. Para
tanto, devem cumprir com os requisitos do artigo 14 do CTN que, cumprindo a função de regular as
limitações ao poder de tributar, nos termos do artigo 146, inciso II da Constituição Federal,
estabelece as únicas exigências que devem ser satisfeitas pelas entidades de assistenciais e/ou
educacionais para gozarem da imunidade prevista constitucionalmente.
c) No caso das entidades assistenciais, como é o caso do CIEE, o CEBAS é
concedido pelo atual Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o qual, em momento
específico e atípico, diante de nova regulamentação (Lei no 12.101/2009, Resolução CNAS no
27/2011 e Resolução CNAS no 33/2011) proferiu o Parecer CONJUR/MDS no 136/2012. Ocorre
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

que referido Parecer não tem o condão de tratar do conceito de assistência social para fins da
imunidade a impostos, uma vez que fora proferido no âmbito do MDS, para fins de CEBAS.
d) processo de CEBAS referente ao período ora questionado fora deferido, não
obstante os termos do Parecer CONJUR/MDS no 136/2012. Posteriormente, o próprio Ministério
alterou seu entendimento, tanto que atualmente o entendimento sobre promoção da integração ao
mercado de trabalho está formalizado na Nota Técnica no 02/2017/DRSP/SNAS/MDS, 23.01.2017;
e) Em relação ao apontado descumprimento dos requisitos previsto no artigo 14 do
CTN, teceu as seguintes considerações;
e.1) Em relação ao contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado com a
RMAS Comunicação Ltda o objeto foi, de fato, alcançado, uma vez que as atividades do CIEE eram
divulgadas em programa vinculado à REDEVIDA de televisão. O contrato foi celebrado em 2003,
tendo sua vigência sido estendida até o período fiscalizado, no qual, por coincidência, seu sócio
ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração do CIEE. Assim, é evidente que o
animus das partes em contratar em muito precedeu qualquer vínculo estatutário do Sr. Ruy
Altenfelder com a entidade, uma vez que fora firmado quase dez anos antes da sua eleição para o
cargo (Presidente do Conselho).
e.2) Em relação ao termo de acordo de cooperação técnica celebrado com a Faculdade
Trevisan Ltda, destaca que não houve nenhum benefício à pessoa jurídica contratada, tampouco à
pessoa física do Conselheiro;
e.3) Em relação ao termo de cooperação técnica celebrado com o PEC - Projeto
Educacional Ycapuano, asseverou que a equivocada compreensão da Auditora Fiscal sobre a isenção
da contribuição concedida pelo CIEE ao PEC, como se ela fosse exclusiva, não se sustenta porque
em outras oportunidades a isenção da contribuição institucional é um benefício concedido a outras
pessoas jurídicas com as quais desenvolve as atividades de estágio e aprendizagem.
e.4) Em relação ao contrato de consultoria celebrado com a LG Bertelli Consultoria
Empresarial destaca que a remuneração dos diretores não estatutários sempre foi permitida, tanto o é
que, no caso específico do CIEE, a remuneração paga ao Sr. Luiz Gonzaga Bertelli foi objeto de
análise pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão transitada em julgado já
apresentada nesse processo, que entendeu que referida remuneração não violaria quaisquer das
normas aplicáveis..
f) O pagamento do 14o salário é realizado aos empregados do CIEE, sendo parte de
sua remuneração, razão pela qual não há qualquer hipótese de ser considerado distribuição. Trata-se
de verba e/ou remuneração trabalhista, paga como um direito trabalhista do empregado, ao qual ele,
de fato tem direito.
g) Aplica integralmente os seus recursos no território nacional e em suas
finalidades sociais;
h) Mantém escrituração contábil revestida de formalidades capazes de assegurar a sua
exatidão;
Em 04/09/2017 foi emitido Parecer Conclusivo (fls. 2038 a 2049), elaborado pela
Delegada Adjunta da DEFIS SP, no qual foram analisados a notificação fiscal, a manifestação do
sujeito passivo e os documentos comprobatórios do processo. O Parecer se manifestou pela
aprovação da suspensão da imunidade tributária.
Em 22/09/2017 foi emitido o Ato Declaratório Executivo – ADE no 181 (fl. 2051)
pelo Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

São Paulo declarando a suspensão da imunidade tributária no período de 01/01/2012 a 31/12/2014
(DOU - fl. 2052).
Efetivada a suspensão da imunidade tributária do contribuinte, foi lavrado o
respectivo auto de infração referente ao IRPJ, com reflexos na CSLL, PIS e Cofins.
Relativamente ao levantamento do débito, destacou a fiscalização que, considerando a suspensão
da imunidade, o contribuinte se enquadra na tributação do imposto de renda pelo lucro real, uma
vez que a receita total auferida é superior ao limite estabelecido na legislação.
Considerando a não apresentação da apuração do imposto de renda pelo lucro real
(Lalur) foi efetuado o arbitramento do lucro e determinada a base de cálculo, de acordo com a
legislação especificada.
Foram consideradas como receita bruta as receitas decorrentes das atividades de
estágio (contas contábeis de contribuição atividade estágio), aprendiz (contas de atividades
produtos/serviços), alfabetização (contas de atividades produtos/serviços), feira do estudante (contas
de atividades produtos/serviços) e administração (contas de receitas diversas). As receitas
decorrentes de locação (contas de receitas diversas) e estacionamento (contas de receitas diversas),
consideradas como demais receitas, foram acrescidas a base de cálculo do lucro arbitrado.
Tratou-se ainda da determinação da base de cálculo da CSLL, além do PIS e da
Cofins. Não havia valores declarados ou recolhidos pelo contribuinte em relação ao IRPJ, CSLL e
Cofins. Em relação ao PIS, foram verificadas declarações em DCTF e recolhimentos referentes ao
PIS FOLHA e que foram considerados na apuração dos valores devidos. Foram também
especificadas as alíquotas aplicadas aos diversos tributos lançados. Foi aplicada multa qualificada de
150% por entender a autoridade fiscal que, ao se declarar imune, a Recorrente impediu o
conhecimento da ocorrência de fatos geradores das obrigações tributárias por parte da autoridade
fazendária o que demonstraria indício de sonegação nos previstos no art. 71 da Lei no 4.502.1964.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2645/3078, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:  Os autos de infração padecem do vício de fundamentação, já que não há no TVF
questões de fato que ensejaram a constituição dos créditos tributários, mas tão somente
referências ao Ato Declaratório, o qual, de igual maneira, não se encontra devidamente
fundamentado (tópico II.l);  Uma vez que o Impugnante possui escrituração contábil regula
empresa especializada e independente) e que a Fiscalização teve acesso a toda a
documentação contábil referente ao período de 2012 a 2014 - tomando conhecimento
acerca de todas receitas, custos e despesas -, esta não poderia ter apurado as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL pela sistemática do lucro arbitrado. Conforme
jurisprudência pacífica do E. CARF, o arbitramento é uma medida excepcional, cabível
apenas quando o Fisco comprova a imprestabilidade da escrituração contábil do
contribuinte (tópico II.2);  As próprias informações utilizadas pela I. Autoridade Fiscal na
lançamento fiscal comprovam que a aplicação do coeficiente de arbitramento de 38,40%
é totalmente abusiva considerando-se exclusivamente as informações utilizada nos
Autos de Infração, chega-se a um coeficiente de aproveitamento econômico de 15,79%
(tópico II.2);  Tendo em vista que os Autos de Infração de IRPJ e CSLL deveriam ter sido lavra
pela sistemática do lucro real trimestral, os supostos créditos tributários de PIS e da
COFINS não poderiam ter sido formalizados com base na sistemática cumulativa, razão
pela qual devem ser cancelados, conforme jurisprudência do E. CARF (tópico II.2);
Fl. 3457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49
 Deve ser reconhecida a extinção de parcela dos créditos tributários constituídos
, eis
que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a suposta ocorrência do fato gerador e a
formalização do lançamento fiscal (tópico II.3);  Considerando a opção da I. Auditoria Fiscal de
do mesmo processo que ainda discute o Ato Declaratório de suspensão da imunidade do
Impugnante, ambos os julgamentos deverão ocorrer em ato contínuo, uma vez que estão
diretamente relacionados, de modo que, sendo o Ato Declaratório julgado
improcedente, igualmente serão consideradas improcedentes as autuações ora
impugnadas, que dele decorreram (tópico II. 4);  O CIEE é uma entidade sem fins lucrativos,
projetos voltados à inserção do adolescente e jovem no mercado de trabalho -
programas de estágio e aprendizagem - e à alfabetização de adultos, em consonância
com as diretrizes jurídicas que conceituam a assistência social (CF, LOAS,
entendimentos do STF e CNAS e reconhecimento do próprio MDS, que concedeu o
CEBAS ao Impugnante). Assim, inegável sua atuação como entidade assistencial, não
havendo que se falar em mera prestação de serviços ou intermediação da relação entre
seus parceiros e os adolescentes e jovens contratados, o que consequentemente confere
o caráter de imune a impostos e contribuições sociais ao CIEE (tópico III. 1);  Com relação às imu
previstos pelos artigos 150, inciso VI, alínea "c" e 195, parágrafo 7o, ambos da CF, os
quais afastam a cobrança de impostos e contribuições sociais de entidades assistenciais.
Para tanto, tratando-se de limitação constitucional ao poder de tributar, o CIEE observa
requisitos estabelecidos por lei complementar, quais sejam os estabelecidos pelos
artigos 9o e 14 do CTN, nos termos exaustivamente detalhados pela presente
Impugnação. No que se refere à imunidade às contribuições sociais, as autoridades
judiciais e administrativas já fixaram o entendimento de serem igualmente aplicáveis às
contribuições ao PIS e a COFINS, que também não devem ser exigidas do CIEE,
enquanto portador de CEBAS (III.2);  Dentre todas as comprovações trazidas pelo CIEE, não há
cumpre com todos os requisitos legais necessários à fruição da imunidade, uma vez que
(a) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou renda; (b) aplica todos os seus
recursos no território nacional e no desenvolvimento de atividades relacionadas às suas
finalidades sociais; e (c) mantém sua escrituração fiscal e contábil regular e revestida de
todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nos termos estabelecidos em
lei (tópico III.2.1);  Enquanto entidade sem fins lucrativos, o CIEE não está impedido de des
atividades econômicas, devendo apenas (a) as relacionar com sua finalidade estatutária;
e (b) reverter integralmente seus resultados financeiros na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos sociais. Além disso, as atividades desenvolvidas
pelo CIEE são também desenvolvidas por outras entidades sem fins lucrativos, que
também fruem do regime de imunidade, de forma que esse não coloca o CIEE em uma
situação favorável e, consequentemente, não faz com que suas atividades caracterizem
afronta ao princípio da livre concorrência (tópico III.3.1);  O CIEE também demonstrou que todas as
como favorecimento aos membros de seu Conselho, resultando em descumprimento de
requisitos legais para fruição da imunidade, não foram corretamente interpretadas pela
Fiscalização, pois todas as contratações discutidas foram celebradas com objetos
diversos e específicos, diretamente relacionados às finalidades sociais do CIEE, para o
desenvolvimento de projetos determinados, divulgação de suas atividades para
ampliação de sua atuação ou aprimoramento de sua gestão administrativa (tópico
III.3.2);  Ainda, o pagamento do 14° salário que o CIEE realizou a seus funcionários, também
não pode ser caracterizado como distribuição de resultados ou pagamento de
bonificação, por ter natureza essencialmente trabalhista, caracterizando parte da
Fl. 3458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

remuneração e não estando atrelado ao atingimento de qualquer meta ou resultado por
parte da empresa ou do funcionário (tópico III.3.3); e
Ainda que não se entenda pelo cancelamento integral dos Autos de Infração, o que se
alega a título meramente argumentativo, deve ser, ao menos, determinado o
cancelamento da multa qualificada, eis que não restou comprovada a exigência de
qualquer ato doloso por parte do Impugnante (tópicos III.4, III.5 e III.6). Por fim, deve
ser determinado o cancelamento dos juros de mora sobre a multa de ofício eis que a
cobrança de tais acréscimos somente é possível sobre os tributos (tópico III.7).

Em 20 de novembro de 2018 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte (MG) confirmou o ato de suspensão da imunidade e negou provimento à Impugnação
da Recorrente, em decisão cuja ementa é a seguinte (fls.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos pertinentes à expedição do Ato Declaratório Executivo -
ADE de suspensão da imunidade tributária e relativos à formalização do lançamento
dele decorrente, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas
documentais que motivaram o procedimento fiscal e, no exercício pleno de sua defesa,
manifestado contestação de forma ampla e irrestrita em todas as fases processuais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO CARACTERIZADA.
Confirmada que a principal atividade desenvolvida pela pessoa jurídica não se
caracteriza como ação ou serviço de assistência social, deve ser mantida a suspensão da
imunidade tributária em razão das disposições constitucionais, que garantem a
imunidade em relação às instituições de assistência social.
PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA.
A caracterização indevida como entidade imune configura afronta ao princípio
constitucional da livre concorrência.
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS.
Não faz jus à imunidade tributária, ficando configurado o descumprimento de requisito
legal para a fruição do benefício fiscal, a entidade que distribui qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, a membro do Conselho de
Administração.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DOLO.
Configurada a ação dolosa do contribuinte no cometimento da infração, inicia-se a
contagem do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a
exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Fl. 3459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Confirmada a suspensão da imunidade tributária por meio do competente ADE, a
entidade fica sujeita às mesmas regras de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, tendo sido cientificado
do ADE de suspensão da imunidade tributária, devidamente intimado, deixar de
apresentar à autoridade fiscal o Lalur, livro de escrituração obrigatória para fins de
determinação do lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL
APLICÁVEL.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação pertinente,
acrescidos de 20%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que ficar
caracterizada a prática de sonegação ou fraude definida na forma da lei e comprovada
em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é devida a
incidência dos juros de mora calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
do seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO ARBITRADO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
Legitimado o arbitramento do lucro no período autuado, o lançamento da contribuição
para o PIS deve ser efetuado em conformidade com as regras pertinentes à incidência
cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO ARBITRADO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
Legitimado o arbitramento do lucro no período autuado, o lançamento da Cofins deve
ser efetuado em conformidade com as regras pertinentes à incidência cumulativa.
Cientificada (fls. 3178) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
3181/3267, no qual reitera as alegações já suscitadas. Em particular, alega: a) Necessidade de
observar os comandos da LINDB; b)Impossibilidade de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro
arbitrado e, por consequência, da apuração da base de cálculo do PIS/COFINS pela sistemática
não cumulativa; c) Decadência de parte do crédito tributário - IRPJ/CSLL (1o, 2o e 3o trimestres
de 2012) e PIS/COFINS (janeiro a novembro de 2012)
É o relatório
Fl. 3460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
Conforme observado no relatório da decisão recorrida, duas são as questões
levadas ao conhecimento da turma. A primeira refere-se à legalidade do ato de suspensão da
imunidade da Recorrente e, a segunda, é relativa ao lançamento tributário.

1) PRELIMINARES
1.1) DA NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS COMANDOS DA LINDB
Preliminarmente, alega a Recorrente a necessidade de se aplicar à hipótese em
questão a norma prevista no artigo 24 da Lei no 13.655/2018 que incluiu o dispositivo na Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.
O dispositivo, inserido pela Lei no 13.655/2018, tem o seguinte teor:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção
já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas
situações plenamente constituídas.(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e
de amplo conhecimento público entende o Contribuinte que a Fiscalização não poderia
autuá-lo,
Alega a Recorrente que em razão da amortização das despesas de ágio ter se dado
em conformidade com a jurisprudência da CSRF na época do ato, qualificando-se como
jurisprudência administrativa majoritária o que se adequaria ao conceito de "orientações gerais"
previsto no artigo acima transcrito.
A norma do art. 24 proíbe que se declarem inválidos determinados
comportamentos administrativos (atos, contratos, ajustes, processos) que já surtiram efeitos e
que, à época em que praticados, estavam de acordo com as orientações gerais (normas ou
práticas administrativas reiteradas, jurisprudência de origem judicial ou administrativa) então
vigentes. Mesmo no caso daqueles comportamentos administrativos que se pautaram nas
orientações de uma jurisprudência então majoritária, o art. 24 determina sua preservação ou
incolumidade.
Parece claro que o objeto da norma do art. 24 são comportamentos
administrativos consolidados (atos, contratos, acordos, processos) que o dispositivo protege
contra possíveis invalidações retroativas pelos órgãos de controle. Portanto, o que faz o art. 24 é
limitar o poder dos órgãos de controle de invalidarem comportamentos administrativos
anteriores.
Fl. 3461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Não procede a afirmação de que o art. 24 esteja regulando o processo de
“a ibuiçã f i ibu á i a p açõ aliza a p l c ibui ”. C f b
esclarece o Conselheiro Carlos Augusto Daniel, redator do voto vencedor sobre esse tema
(aplicação do artigo 24 da LINDB) constante do Acórdão no 1301-003.656:
Parece-nos que o ponto mais problemático diz respeito ao alcance desse dispositivo em
relação a atos realizados pelo Contribuinte, com base no art. 150, §4o do CTN, com a
finalidade de declarar os fatos geradores ocorridos, apurar o tributo devido incluindo aí
o cômputo de despesas e demais exclusões na apuração do seu Lucro Real e,
finalmente,pagar o tributo, sujeitando-se a posterior ato homologatório da
Administração, expresso ou presumido.
O dispositivo é expresso em afirmar que alcança "a validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado".
Adiantando-nos à parte final da disposição, não temos dúvidas de que o ato do
contribuinte perfaz a constituição do crédito tributário, o que resta corroborado pelo
efeito extintivo do "pagamento antecipado", conforme estabelecido pelo art. 3o da Lei
Complementar no 118/2005 somente se extingue o que já existe, com definitividade,
ainda que sujeito a posterior revisão administrativa no prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador de modo que não vemos como sustentar, ainda que ad
argumentandum, que o lançamento somente se concluiria após o término do processo
no âmbito do CARF.
(...)
A relevância da dúvida é patente, pois o ato do contribuinte, em cumprimento da
obrigação de apuração do crédito tributário, não tem natureza de ato administrativo
(diferentemente do lançamento tributário, realizado exclusivamente por autoridade
administrativa, nos termos do art. 142 do CTN2) em sendo o adjetivo "administrativa"
referente exclusivamente a "norma", então tanto o ato administrativo quanto o privado
estariam abrangidos pelo dispositivo, caso contrário, apenas os atos administrativos,
como o lançamento, estariam sujeitos à vedação de revisão.
(...)
Assim, parece haver entre todos os autores que participaram da elaboração da lei um
alinhamento no sentido do alcance do art. 24 da LINDB apenas aos atos
administrativos, e não a quaisquer atos privados, ainda que relevantes na relação entre
Administração Pública e o cidadão contribuinte.
Esse ponto foi expressamente afirmado pelo Prof. Carlos Ari Sundfeld, um dos autores
da lei, nos seguintes termos:
O art. 24 proíbe que a administração tributária dê aplicação retroativa a nova
interpretação sobre a legislação tributária, de modo que nenhuma REVISÃO DE
VALIDADE DE ATO SINGULAR DA AUTORIDADE (o lançamento, por exemplo)
pode ser feita por mudança da orientação geral a respeito.
Aliás, como se sabe, a proibição da irretroatividade da nova interpretação vai além dos
simples casos de invalidação de atos administrativos, pois está prevista em termos amplos
na Lei Federal de Processo Administrativo (art. 2o, parágrafo único, XIII) e no Código
Tributário (art. 100, II, III e paragrafo único, e art. 146)."
Por mais que o ato apuração do tributo seja do contribuinte em relação à Receita
Federal, que deverá homologá-lo, isso não o torna um ato administrativo, cuja definição
clássica de Hely Lopes Meirelles já acentuava seus caracteres: "Ato administrativo é
toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir
e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria".
(...)
Fl. 3462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Pretender afirmar que o lançamento realizado no contexto do lançamento por
homologação seria o referido Ato 01, como forma de justificar a aplicação do art. 24 da
LINDB, me parece absolutamente incorreto. Esse lançamento não é o ato a ser revisado
inicialmente (ato 01), mas sim o ato de revisão da conduta do particular (ato 02).
A única forma de justificar a aplicação do art. 24 aos casos de lançamento por
homologação seria através de uma interpretação analógica do dispositivo, a qual
entendo não ser cabível, sobretudo por implicar, como resultado, em instrumento de
dispensa de crédito tributário constituído, sem amparo direto de lei.
Desse modo, parece-nos que a referida norma não alcança os atos privados realizados
no procedimento de declaração dos fatos geradores e apuração dos tributos devidos, mas
apenas aos atos administrativos realizados pela Administração Pública.
Por fim, mesmo que se aceite a interpretação de que o art. 24 se refere a atos e
contratos privados, ainda há outro obstáculo intransponível ao uso que se pretende fazer do
artigo. É que também se mostra equivocado pensar que, quando o CARF julga um recurso contra
um lançamento tributário, esteja revisando a validade de atos praticados pelos contribuintes. Não
se trata disso. Tanto o CARF quanto as autoridades lançadoras simplesmente qualificam os fatos
e os atos praticados pelo contribuinte à luz da legislação tributária, mas não têm competência
para invalidar atos privados.
Para invalidar negócios jurídicos por simulação, fraude à lei etc., é necessária
sentença judicial, nos termos do Código Civil (cf. arts. 166 a 184). Quando se afirma
g ica qu CARF u a fi calizaçã “i vali a a ” i a pla ja
tributário, não se trata propriamente de invalidar atos e negócios jurídicos, e sim de considerar
que determinados atos e negócios não são aptos a desencadear os efeitos tributários defendidos e
buscados pelos contribuintes.
Em face do exposto, rejeito a preliminar.
1.2) DECADÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRPJ/CSLL (1o, 2o E 3o
TRIMESTRES DE 2012) E PIS/COFINS (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012)
Alega a Recorrente que a exigência de parte dos tributos também não é cabível,
tendo em vista a extinção do crédito tributário pela decadência, nos termos do que dispõe o
artigo 150, parágrafo 4o do CTN, aplicável ao caso concreto, tendo em vista a ausência de dolo,
fraude ou simulação.
Ressaltou ainda que, uma vez que o Ato Declaratório foi expedido apenas em
2017, não há que se falar em necessidade de recolhimento do tributo no ano-calendário de 2012
para que se aplique o prazo decadencial, previsto no art. 150, § 4o do CTN; ressaltou também que
recolheu aos cofres públicos valores a título de PIS, o que teria sido reconhecido pela autoridade
fiscal.
A decisão recorrida, negou provimento à referida alegação por entender que tendo
sido imputada a multa de 150% , a decadência, necessariamente, deveria tomar como dies a quo
aquele estabelecido pelo artigo 173 do CTN. Confira-se:
Na situação dos autos e conforme constou expresso no TVF, a decadência deve ser
considerada pelas regras do art. 173, I do CTN, porque houve a qualificação da multa,
nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, em razão dos fatos alinhados pela
autoridade fiscal, que evidenciaram a conduta dolosa do contribuinte no cometimento
das infrações. As circunstâncias agravantes para a qualificação da multa foram
confirmadas em análise empreendida no item IV deste Voto, ao qual se faz remissão.
Fl. 3463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

A decadência constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a que
se refere o art. 156 do CTN, cuja regra geral foi definida no art. 173, nos seguintes termos:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nos casos em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar-se à atuação da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a legislação
aplicável para apurar o montante e efetuar o recolhimento do tributo ou contribuição devidos, o
prazo decadencial foi definido em cinco anos a contar da data do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4o do CTN, transcrito em seguida:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Incorreta a premissa utilizada pela decisão recorrida no sentido de que deveria ser
aplicado o prazo do artigo 173 em razão da qualificação da multa. Isso porque, mesmo que se
conclua correta a suspensão da imunidade usufruída pela ora Recorrente, tal suspensão, por si só,
não é suficiente para caracterizar fraude ou dolo no sentido penal. Não foi comprovada falsidade
ou má fé.
O eventual erro quanto à matéria jurídica (natureza assistencial da atividade ou
impossibilidade de remuneração dos serviços prestados pelos conselheiros) não se confunde com
a fraude elemento essencial do tipo penal. Nesse sentido, valiosa a decisão do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Habeas Corpus no 72.584-8:
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA
-
ICMS
-
ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS - CREDITAMENTO- FRAUDE. A fraude pressupõe a vontade
livre e consciente. Longe fica de configurá-la, tal como tipificada no inciso II do art. 1o
da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o lançamento de crédito, considerada a
diferença de alíquotas praticadas no Estado de destino e no de origem. Descabe
confundir interpretação errônea de normas tributárias, passível de ocorrer quer por parte
do contribuinte ou da Fazenda, com o ato penalmente glosado, em que se presume o
consentimento viciado e objetivo de alcançar proveito sabidamente ilícito.
Esclarecedor o seguinte trecho do voto do Ministro Relator Marco Aurélio
Fl. 3464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

"conforme salientado pelo Juízo, ao proferir sentença absolutória, passou-se ao fisco a
informação de que o creditamento resultava da diferença de alíquota, isso mediante
lançamento claro e preciso, nas respectivas guias. Como, então, falar em fraude? O que
houve foi impropriedade da interpretação conferida à legislação tributária, e isso pode
acontecer, sem configuração de crime, na vida de qualquer contribuinte e, também, no
atuar da própria Fazenda, o que, aliás, é repetitivo.
A "informação falsa" que justifica a imputação da penalidade qualificada de 150%
está relacionada a ocultação de fato e não questionamento sobre o seu significado jurídico. Essa
distinção fundamental fica mais clara com os exemplos fornecidos por HUGO DE BRITO
MACHADO em sua obra "Estudos de Direito Penal Tributário". Vejamos:
Primeiro exemplo: dizer que ocorreu ou não ocorreu, um acréscimo patrimonial, em
determinada empresa, é uma questão de fato. Dizer que esse acréscimo patrimonial está,
ou que não está, determinado de acordo com a legislação tributária é uma questão de
direito, como é também uma questão de direito saber se o dito acréscimo patrimonial é,
ou não é, tributável pelo imposto de renda.
Segundo exemplo: dizer que determinado produto industrializado tem determinadas
características materiais, ou que não as tem, é uma questão de fato. Dizer que o mesmo
produto está classificado nesta ou naquela posição da Tabela de Incidências do IPI é
uma questão de direito.
(...)
Muitos outros exemplos podem ser citados. Importante, porém, é perceber que, nas
questões de fato, a divergência não se estabelece a respeito do significado jurídico dos
fatos, mas sobre os próprios fatos, nos aspectos perceptíveis independentemente de
conhecimento jurídico.
Dessa forma, para que se pudesse falar em "informação falsa" seria necessário
demonstrar, por exemplo, que os contratos eram falsos e que a remuneração dos conselheiros
decorreu de serviços inexistentes ou superfaturados. Inteiramente distinto é entender que tal
atividade não se caracteriza assistência social para fins da imunidade tributária e que os valores
recebidos em decorrência dos serviços afrontam as limitações do artigo 14 do CTN.
Todavia, se confirmada a suspensão da imunidade, não poderia ser aplicado o
prazo do artigo 150, §4o do CTN, àqueles tributos em que não houve pagamento antecipado.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.733,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC/73, definiu que o
marco temporal para contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, como é o caso dos autos, é o pagamento. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
ébi (P c a P i i a S çã : RE p 766.050⁄PR, R l. Mi i Luiz Fux,
julga 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg ERE p 216.758⁄SP, R l. Mi i
Teori Albino Zavascki, julga 22.03.2006, DJ 10.04.2006; ERE p 276.142⁄SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 3465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163⁄210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cu ula iva⁄c c p az p vi a ig 150, § 4o, 173, o Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Ja i , 2005, pág . 91⁄104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
E . Sa aiva, 2004, pág . 396⁄400; Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183⁄199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, a R luçã STJ 08⁄2008
Alega a Recorrente que "uma vez que o ADE, por meio do qual houve a
suspensão da imunidade do Recorrente, foi expedido apenas em 2017, não há que se falar em
necessidade de recolhimento do tributo no ano-calendário de 2012 para que se aplique o prazo
decadencial, previsto no artigo 150, parágrafo 4o do CTN."
Incorreta a premissa da Recorrente. No caso em questão não há que se falar em
lançamento por homologação. Isso porque, como reconhece a Recorrente, no autolançamento
por ela efetuado declarou-se imune. Sendo assim, trata-se, no caso, de revisão de lançamento,
que nada mais é do que uma das hipóteses de lançamento de ofício prevista no artigo 149 do
CTN. Confira-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-
se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
(grifamos)
No entanto, em relação ao PIS, a própria autoridade fiscal, nas fls. 19 do TVF,
reconhece que foram efetuados recolhimentos e que esses foram levados em consideração na
apuração dos valores devidos. Sendo assim, deve ser reconhecida a decadência em relação aos
Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

fatos geradores ocorridos entre 31.01.2012 e 30.11.2012, uma vez os Autos de Infração foram
lavrados em 12/12/2017.
Diante do exposto, dou parcial provimento a preliminar para reconhecer a
decadência do lançamento do PIS em relação aos fatos geradores ocorridos entre 31.01.2012 e
30.11.2012.

1.3) NULIDADE DO ADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente arguiu a nulidade do ADE argumentando que caberia à fiscalização
apontar os motivos pelos quais teria identificado o descumprimento dos requisitos de imunidade
e em razão da ausência de clareza e precisão na fundamentação do Ato Declaratório, por meio do
Parecer DEFIS/Gabinete de 04/09/2017.
Incorreta a alegação da Recorrente. A suspensão da imunidade foi efetuada por
autoridade competente, seguiu o rito determinado em lei e foi devidamente motivada. Foram
apontados, pormenorizadamente, os fatos que, na visão da autoridade fiscal, dariam ensejo à
suspensão da imunidade. Eventual discordância quanto à interpretação dada pela autoridade
fiscal a esses fatos é matéria de mérito e não de nulidade o ato. Nesse sentido, merece transcrição
o seguinte trecho da decisão recorrida:
Conforme já comentado, a suspensão da imunidade tributária segue o rito estabelecido
no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse sentido, conforme foi sintetizado no TVF, em cumprimento ao disposto no § 1o,
do art. 32, da Lei no 9.430, de 1996, foi lavrada a Notificação Fiscal e formalizado o
processo no 19515.720733/2017-49, tendo o sujeito passivo apresentado suas alegações
e documentos para contraditá-la, nos termos previstos no § 2o.
Foi então emitido Parecer Conclusivo em observância às disposições do § 3o do art. 32
da Lei no 9.430, de 1996, elaborado pela Delegada Adjunta da Defis/SP, no qual foram
analisados a Notificação Fiscal, a manifestação do sujeito passivo e os documentos
comprobatórios do processo. O Parecer se manifestou pela aprovação da suspensão da
imunidade tributária do CIEE.
Em seguida, foi emitido o ADE no 181/2017 pelo Delegado da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo declarando a
suspensão da imunidade tributária no período de 01/01/2012 a 31/12/2014, tendo sido
publicado no DOU em 27/09/2017.
Todos os atos administrativos foram devidamente motivados, fundamentados e
cumpriram estritamente o rito processual previsto no art. 32 da Lei no 9430, de 1996,
tendo sido respeitado o amplo direito de defesa do contribuinte nas diversas fases
processuais, devendo ser rejeitada a arguição de nulidade do ADE por cerceamento do
direito de defesa.
Em face do exposto, rejeito a preliminar.
1.4) NULIDADE DO ADE POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA DO PARECER FISCAL QUE LHE
SERVIU DE FUNDAMENTO.
Segundo o Recorrente, outro motivo para nulidade decorre do fato de o Parecer
Fiscal, que fundamentou o Ato Declaratório, ter extrapolado sua competência, ao trazer à
discussão elementos que envolvem o art. 195, § 7o, da Constituição Federal, relacionados à
imunidade de contribuições previdenciárias, especialmente por citações ao Parecer
CONJUR/MDS no 136/2012, que considera inaplicável ao caso.
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Incorretas as alegações da Recorrente. Em primeiro lugar, porque a suspensão da
imunidade deu origem tanto ao lançamento dos impostos e contribuições discutidos nesse processo
quanto ao lançamento de contribuições previdenciárias objeto do processo no 19515.721246/2017-01.
Além disso, a discussão quanto ao conceito de entidade de assistência social para fins de imunidade
dos impostos e o de entidade beneficente de assistência social aplicável às contribuições
previdenciárias é matéria de mérito devendo ser juntamente com ele analisada.
Em face do exposto, rejeito a preliminar
1.5) NULIDADES RELATIVAS À APURAÇÃO DOS TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL PELO LUCRO ARBITRADO.
Alega a contribuinte a nulidade do lançamento com base na sistemática do lucro
arbitrado, por não ter a fiscalização se desincumbido no do ônus de demonstrar a
imprestabilidade da sua escrita contábil
De acordo com o TVF a apuração pelo lucro arbitrado se tornou imperativa, uma
vez que a contribuinte, quando intimada, não apresentou o LALUR. Confira-se: “5.1. O contribuinte foi cien
sob pena de
arbitramento do lucro. Em resposta de 20/10/2017, informou que considerando sua natureza

Verifica-se que o único pressuposto utilizado para apuração da base de cálculo
com base no lucro arbitrado, seria, de fato, a ausência de apresentação do LALUR por parte da
Recorrente. O TVF assume, textualmente, a premissa de que o arbitramento é a penalização pela
ausência de apresentação de documentos por parte da Recorrente.
Todavia, a jurisprudência majoritária desse Conselho é no sentido de que o
arbitramento é medida excepcional e só deve ser efetuado caso demonstrado, por parte da
autoridade fiscal, a imprestabilidade da escrita do contribuinte. Nesse sentido, relevante a
manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais quando do julgamento do Acórdão no
9101-002.894, relatado pela Conselheira Adriana Gomes Rego, o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJAno-calendário:
Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49
O decidido acerca da exigência principal deve-se refletir nas exigências reflexas, em decorrência de íntima relação de c
Relevante a transcrição das seguintes passagens do voto da Conselheira Adriana
Gomes Rego:
A legislação de regência Lei no 9.430, de 1996, art. 1o determina que na apuração dos
resultados as pessoas jurídicas submetam-se à regra geral de tributação que é a do Lucro
Real Trimestral. Mas, como opção, a pessoa jurídica pode apurar seus resultados com
base no Lucro Real Anual, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, desde que atendidas
as condições impostas pela legislação para cada uma dessas modalidades.

Quando uma entidade perde ou tem suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, fica ela sujeita a apurar os seus resultados e sobre eles recolher os
devidos tributos, como as demais pessoas jurídicas em geral. Isto significa dizer que a
entidade pode optar por fazer a apuração de seus resultados com base nas regras do
Lucro Real (trimestral ou anual), do Lucro Presumido ou do Lucro Arbitrado.
Com efeito, o art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, determina que a partir do ano-calendário
1997 o imposto será apurado por períodos trimestrais e será calculado com base no
Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado:
(...)

O Lucro Arbitrado, também em períodos trimestrais, nos termos do art. 27, da Lei no
9.430, de 1996, deve ser apurado quando presentes as condições impostas pelo art. 47,
da Lei no 8.981, de 1995, ou seja, quando imprestável a escrita mantida pela pessoa
jurídica para apuração pelo Lucro Real.
No presente caso, a entidade, após ter suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, foi intimada pela auditoria fiscal a indicar por qual forma de
apuração desejava optar. A entidade, contudo, recusou-se a fazer essa opção,
inconformada que estava com a suspensão da isenção/imunidade. Assim, coube à
auditoria fiscal adotar, de ofício, a forma de tributação a que se submeteria a entidade.
Como a regra geral é a do Lucro Real Trimestral, a auditoria tratou de avaliar se a
entidade atendia às condições impostas para essa forma de apuração. E nessa avaliação
fez as seguintes constatações e ponderações (Termo de Verificação Fiscal pg 6 e ss):
(...)
Essa conduta da auditoria fiscal está correta porque se a entidade possuía escrituração
contendo dados confiáveis e suficientes à apuração do Lucro Real, sem máculas ou
apontamentos fraudulentos, não havia razão para impor o Lucro Arbitrado, que somente
deve ser adotado nas situações previstas no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, base legal
do art. 530, do RIR/99:
(...)
Da leitura desse artigo percebe-se que a intenção do legislador é restringir os casos em
que a Fiscalização pode arbitrar o lucro do sujeito passivo a situações em que não é
possível apurar pelo lucro real.
(...)
A necessidade de subsumir os fatos às situações elencadas como ensejadoras do
arbitramento dos lucros para que seja mantida a validade dessa forma de tributação já
foi inúmeras vezes abordada em precedentes desta corte administrativa. Nesse sentido
pode-se citar os seguintes julgados:
(...)
Fl. 3469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

A defesa lançou mão do argumento de que seria dever de ofício da fiscalização proceder
ao arbitramento do lucro, diante da falta da escrituração do LALUR, livro
imprescindível à apuração do Lucro Real. É certo que se a auditoria fiscal tivesse
lançado mão do arbitramento, a defesa tomaria a via de afirmar o contrário, que em face
de a entidade possuir escrituração suficiente à apuração do Lucro Real, e o arbitramento
seria medida ilegal.
Sobre a escrituração do LALUR inúmeros julgados já mencionados exaustivamente
nestes autos dão certo que a sua simples falta de escrituração não determina, de per si,
o arbitramento dos lucros da pessoa jurídica. Aliás, a Fiscalização se pautou na
jurisprudência deste Conselho, citada em abundância no Termo de Verificação Fiscal,
para adotar a forma de tributação pelo lucro real trimestral.
Não vejo, assim, nenhuma irregularidade na forma de tributação adotada pela auditoria
fiscal, pelo que voto por restabelecer as exigências de IRPJ, CSLL, e PIS e COFINS
não-cumulativos.
Nesse mesmo sentido, mencione-se a decisão pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara no Acórdão 1302-001.758 o qual recebeu a seguinte ementa:
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA DEFINIÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. A legislação ordinária reguladora do
arbitramento dos lucros suprimiu a discricionariedade conferida à autoridade lançadora
pela legislação complementar, fixando as hipóteses de arbitramento, os referenciais e os
coeficientes para determinação do lucro tributável, e assim suprimindo, no âmbito
administrativo, apossibilidade de avaliação contraditória. FALTA DEESCRITURAÇÃO DA

Importante a transcrição de parte das judiciosas considerações constantes do voto
da Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa:
Ocorre que no âmbito do arbitramento de lucros, base imponível do IRPJ e da CSLL, a
discricionariedade atribuída à autoridade administrativa pelo mencionado dispositivo
legal foi substituída por critérios objetivamente postos, atualmente, na Lei no 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
xigi a p la l gi laçã fi cal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação fi a c i a, i clu iv ba cá ia; u
b) determinar o lucro real.
III o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
pa ág af ú ic ;
IV c ibui p a i vi a p la ibu açã c ba luc p u i ;
Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

V o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
i p § 1o a . 76 a L i o 3.470, 28 v b 1958;
VI ( Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Nestes termos, no âmbito da apuração do lucro tributável, a autoridade fiscal somente
pode afirmar que são omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, se demonstrar presente uma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 47
da Lei no 8.981/95, das quais destacam-se aquelas aplicáveis aos optantes pelo lucro real
no período aqui fiscalizado: 1) escrituração que não observa as leis comerciais ou
fi cai , u fal a lab açã açõ fi a c i a (i ci I); 2) c i u açã
comercial imprestável para identificação da movimentação financeira ou determinação
luc al (i ci II); 3) fal a ap ação dos livros e documentos à Fiscalização
(i ci III); 4) fal a c i u açã Liv Razã (i ci VII).

O Recorrente juntou aos autos quando da apresentação da Impugnação os Diários
Gerais devidamente registrados em cartório que foram disponibilizados à Autoridade Fiscal (vide
Doc. 08 a 10 da Impugnação aos Autos de Infração), bem como os Relatórios de Auditoria
Independente do período (vide Doc. 11 a 13 da Impugnação aos Autos de Infração).
Sendo assim, a Auditoria Fiscal não poderia ter arbitrado o lucro do Recorrente
referente aos anos-calendário, por ser medida extrema, cabível apenas nos casos em que a escritur

2) MÉRITO
2.1) DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ART.
150, VI, "c" e 195, §7o DA CF/88
Superadas as preliminares de nulidade, a primeira questão de mérito a ser apreciada
deve ser a suspensão da imunidade tributária do CIEE declarada por meio do ADE no 181/2017, que
precedeu o lançamento do crédito tributário e foi expedido com base no Parecer Defis/Gabinete de
04/09/2017.
A imunidade das entidades de assistência social vem disciplinada em dois
dispositivos constitucionais: a) o artigo 150, VI, aplicável aos impostos e b) o artigo, 195, §7o
relativo às contribuições para seguridade social, abaixo transcritos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
Fl. 3471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social,
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (grifamos)
O Código Tributário Nacional (CTN) reproduziu os termos da vedação
constitucional acima destacada e estabeleceu os requisitos a serem cumpridos pelas instituições
de educação e assistência social, entre outras, para a fruição da imunidade:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - cobrar imposto sobre:
[...]
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;(Redação dada pela LCP no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
A notificação que fundamentou a suspensão da imunidade do Recorrente se
fundamentou em dois pontos. O primeiro, de cunho exclusivamente jurídico, refere-se à natureza
jurídica dos serviços prestados pela Recorrente. O segundo, de conteúdo fático, relativo à
distribuição de lucros aos seus conselheiros vedada pelo artigo 14 do CTN.
2.1.1) O CONCEITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Constituição Federal de 1988 ampliou, consideravelmente, as medidas de
proteção social ao adotar o conceito de Seguridade Social. No regime constitucional pretérito, a
proteção social estava vinculada ao Seguro Social (previdência) de caráter contributivo. A
constituição de 1988 passou a contar com benefícios de caráter universal, tais como a saúde e a
assistência social.
A definição de assistência social consta do artigo 203 da Constituição Federal, nos
seguintes termos:
“Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
Fl. 3472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la p vi a p ua fa ília, c f i pu a l i” (grifamos)
O segmento assistencial da seguridade tem como propósito preencher as lacunas
deixadas pela previdência social, já que esta não é extensível a todo e qualquer indivíduo, mas
somente aos que contribuem para o sistema além dos seus dependentes.
A assistência social possui regramento específico constante da Lei no 8.742/93 -
Lei Orgânica da Assistência Social, a qual, em seus artigos 1o e 2o define o conceitos de
assistência para Seguridade Social e traça seus objetivos. Vejamos:
CAPÍTULO I
Das Definições e dos Objetivos
Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.
Art. 2o A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da
incidência de riscos, especialmente:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária; e
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família; II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das
provisões socioassistenciais.
Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de
forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de
condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos
direitos sociais.
Como já destacado no relatório desse voto, a Recorrente alega que o Parecer
Defis/Gabinete de 04/09/2017 (fundamento do ADE) se valeu de conceitos aplicáveis à
imunidade às contribuições previdenciárias e inaplicáveis à imunidade a impostos propriamente
dita (ora em discussão), especialmente pelas referências feitas ao Parecer no 136/2012/CONJUR-
MDS/CGU/AGU.
Conforme foi consignado no Parecer Defis/Gabinete de 04/09/2017, o Parecer no
136/2012 firmou o entendimento de que “a principal atividade desenvolvida pelos Centros de
Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Integração Empresa-Escola, a intermediação de estágio, não se caracteriza como ação ou
serviço de assistência social, assim como suas demais atividades que não tem por finalidade
principal, em regra, atender as vulnerabilidades protegidas pela Assistência Social”.
A distinção apontada pela Recorrente é relevante e já foi reconhecida tanto pela
doutrina quando pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, as entidades de
assistência social a que se refere o artigo 150, VI, "c" da Constituição Federal não necessitam ter
o caráter universal aplicável as entidade beneficentes de assistência social mencionadas no artigo
195, §7o da CF/88. Nesse sentido, esclarecedoras as observações de FÁBIO ZAMBITTE
IBRAIM:
Não se deve confundir esta imunidade com a prevista no art. 150, VI, "c" da
Constituição, referente às entidades de assistência social. Primeiro, porque esta
imunidade diz respeito a impostos, tão somente. Segundo, porque as entidades de
assistência social, não beneficentes, são restritas a determinadas classes ou grupos,
visando auxílio mútuo - buscam garantir um padrão mínimo de vida dos
associados, sem atender pessoas estranhas ao grupo.
Uma entidade de assistência social também pode ser beneficente, desde que abra seus
serviços à sociedade. Neste caso, tal entidade gozaria das duas imunidades, referentes às
contribuições sociais e aos impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços. As
entidades beneficentes de assistência social - EBAS deverão obedecer ao princípio da
universalidade do atendimento, ou seja, é vedado dirigir suas atividades exclusivamente
a seus associados ou a categoria profissional. Tal característica, hoje, tem previsão legal
expressa na Lei no 12.101/09. (IBRAIM, Fábio Zambitte, Curso de Direito
Previdenciário, 20 edição, ed. Impetus, p. 437) (grifamos)
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, sobre a distinção entre os conceitos de entidade de
assistência social sem fins lucrativos tratada no artigo 150, VI e entidade beneficente de
assistência social previsto no artigo 195, §7o. Tal distinção foi formulada quando do julgamento
da Ação Direita de Constitucionalidade no 2.028/DF, cuja ementa é a seguinte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1“[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150,
VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar
concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar
assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir
que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo
texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que
tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto
c i uci al.”.
2.“A p c a p c i ai f à c ificaçã , fi calizaçã c l
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
Fl. 3474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
f à i i uiçã c apa i a a b va a p la .”.
3. P c ê cia a açã “ li i p v Mi i R la ”.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da
ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente. (grifamos)

Merece transcrição o trecho do voto vencedor proferido pelo Ministro Teori
Zavascki no qual ele destaca a impossibilidade de se equiparar os conceitos previsto nos artigos
150,VI, e 195, §7o da CF/88:
"A interpretação sustentada pelos requerentes das ações diretas incorre no equívoco de
esvaziar parte relevante da mensagem normativa do art. 195 §7o, da Constituição,
equiparando o seu alcance subjetivo ao do art. 150, VI, "c" da CF, este sim
destinado a contemplar, sem reservas, as instituições de educação e assistência
social sem fins lucrativos.
(...)
Não se pode ignorar, ainda, que, ao contrário das demais imunidades, a norma do art.
195, §7o, da Constituição Federal é duplamente onerosa para o Estado, porque
determina, a um só tempo, um limite à competência tributária da União - uma abstenção
em relação à determinados sujeitos - e um correspondente dever de prestação de
benefícios previdenciários em favor de segurados vinculados às entidades não
tributadas.
(...)
Ocorre que o conceito de beneficência, modo de ser para que a prestação de serviços de
assistência social se faça imune, não se encontra precisado no texto constitucional. A
Constituição provê apenas referências limítrofes de sentido para essa modalidade de
atuação, que estão espargidas pelo seu texto, como nos arts. 199, § 1o, e 213, caput e II.
Do conteúdo desses dispositivos, contudo, o máximo que se pode extrair é que
entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos não se equiparam no plano
constitucional.
(...)
R a cia, ã , a c i a c f i à xp ã “b fic ” um conteúdo
menos vago. Isso para não se correr o risco de transformar um conceito indeterminado
“c c i i i áv l”, c a c qu f u açã a lógica fi alí ica b a
qual está montado o sistema constitucional de assistência social. Para captar a
i p â cia a “b ficê cia”, ba a i agi a qu p ia uc ca
desfrute das imunidades de contribuições sociais dependesse apenas da demonstração da
ausência da finalidade lucrativa.
(...)
Ora, se assim é, não se pode conceber que fique o regime jurídico das entidades
beneficentes sujeito a flutuações legisla tivas erráticas, não raramente influenciadas por
pressões arrecadatórias de ocasião. É inadmissível que tema tão sensível venha a ser
regulado, por exemplo, por meio de medida provisória, como já ocorreu (MPs 2.187/01
e 446/08).
O cuidado de inibir a facilitação de flutuações normativas nesse domínio se justifica
sobretudo porque é a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal que afirma
não haver direito adquirido a determinado tratamento tributário (ver, nesse sentido, os
RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/14; RMS 27.382 ED,
1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
5/2/10). O regime diferenciado aplicável às leis complementares, além de caracterizado
Fl. 3475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

por um consenso mais qualificado, não se coaduna com a edição de medidas provisórias
(art. 62, III, da CF), figurando assim como o mais coerente p ara calibrar a função
desempenhada pela imunidade de contribuições sociais.
Tendo em vista, portanto, a relevância maior das imunidades de contribuições sociais
para a concretização de uma política de Estado voltada à promoção do mínimo
existencial e a necess idade de evitar que sejam as entidades compromissadas com esse
fim surpreendidas com bruscas alterações legislativas desfavoráveis à continuidade de
seus trabalhos, deve incidir, no particular, a reserva legal qualificada prevista no art.
146, II, da Constituição Federal.
Do exposto até aqui é possível concluir que o conceito de entidade de assistência
social previsto no artigo 150, IV, é mais abrangente do que o de entidade beneficente de
assistência social previsto no artigo 195, §7o da CF/88. Nas palavras do Ministro Teori Zavascki,
acima reproduzidas, o primeiro dispositivo (art. 150, IV) destina-se "a contemplar, sem reservas,
as entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos".
Em outras palavras, a ausência de renovação do CEBAS não pode ser tomada
como justificativa para suspensão da imunidade dos impostos prevista no artigo 150, IV, da
CF/88, desde que não ofendidos os requisitos do artigo 14 do CTN.
Tal premissa é de suma importância para analisar a questão posta no presente
processo, pois, um dos fundamentos utilizados para suspensão da imunidade, foi, exatamente, o
caráter não assistencial da atividade praticada pela Recorrente, conforme se verifica pelo
disposto no Parecer no 136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU:
A atividade de intermediação do CIEE corresponde, tão somente, à colocação do jovem
em estágio profissional, o que não equivale à integração ao mercado de trabalho deste
jovem. O estágio em si pode até ser instrumento para uma futura colocação no mercado
de trabalho, na medida em que contribui para a formação profissional do jovem, porém
a sua colocação em estágio, ou melhor, a tarefa de intermediação entre o jovem e a
empresa, não corresponde à promoção à integração ao mercado de trabalho.
Embora seja tênue a diferença, é fundamental compreender que a atividade de
intermediação ofertada pelo CIEE não equivale à formação oferecida pelo estágio. É o
estágio que possibilita a formação do jovem e não a intermediação oferecida pelo CIEE,
a qual poderia ser prestada tanto pelas próprias unidade de ensino do jovem, quanto por
empresas criadas para essa finalidade. O que se pretende destacar é que, embora esta
intermediação seja uma atividade relevante para o estudante, não é o CIEE que oferece
o estágio e sim a empresa intermediada. Assim, não se vislumbra o cunho assistencial a
atividade de intermediação de estágio ofertada pelo CIEE, que, sem dúvida, é o seu
principal objeto de atuação
Ademais, é importante destacar que o conceito de "promoção da Integração ao
ca abalh ”, é c c i i i a , a i , é i p ci ív l v ifica a
atividades desenvolvidas pela Recorrente.
Conforme se constata pela documentação juntada aos autos, a Recorrente
desenvolve os programas de estágio, programa aprendiz e alfabetização de adultos. Desses
programas, analisa-se o programa de estágio apontado pela autoridade fiscal como despido de
natureza assistencial.
Nos termos da Lei no 11.788/2008 (“L i E ági ”), p g a a iaçã
do acesso ao mundo do trabalho auxilia estudantes jovens e adultos a ingressarem na vida
produtiva, criando oportunidades para minimizar a desigualdade social, tendo em vista que a
inserção no mercado de trabalho possibilita que o indivíduo se integre produtivamente na
sociedade.
Fl. 3476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

A atividade prestada pela Recorrente é definida pelo art. 5o da referida lei como
"atividade de integração". Vejamos:
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério,
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada,
no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas
gerais de licitação.
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes.
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de
remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.
§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. (grifamos)
De acordo com a documentação juntada ao ADE, o público alvo dos programas de
estágio da Recorrente é constituído por atendidos vinculados à estrutura do ensino público ou
particular, com prioridade de atendimento àqueles provenientes da rede pública de ensino (em
relação ao ensino médio), do ProUni (em relação ao ensino superior), com renda familiar
declarada de até 3 (três) salários mínimos, sem experiência de trabalho ou estágio anterior e que
more ou estude perto do local da oportunidade de estágio oferecida.
A decisão recorrida concluiu pela inadequação da atividade da Recorrente ao
conceito de assistência social, pois "os beneficiários imediatos das atividades do CIEE são as
empresas concendentes de estágio e as entidades de ensino, sendo os estudantes beneficiários
mediatos no que tange a possibilidade de sua formação escolar, e nessa perspectiva, as
empregas estão obrigadas a pagar por estagiário a partir do convênio do CIEE."
Tais alegações, todavia, não são suficientes para descaracterizar a atividade da
Recorrente como atividade de assistência social. Em primeiro lugar, porque tanto os alunos
quanto as universidades e as empresas são beneficiários diretos dos serviços prestados pela
Recorrente. Em segundo lugar, porque ainda que se aceite a distinção promovida pela decisão
recorrida entre "beneficiários mediatos e imediatos", tais conceitos não conflitam com o objetivo
amplo de "promoção a integração ao trabalho" utilizado pelo artigo 203 da Constituição e pelo
artigo 2o da LOAS. E, por último, o fato dos serviços serem remunerados não descaracteriza a
atividade de como assistencial. Nesse sentido, esclarecedor o voto do Ministro Joaquim Barbosa
no julgamento da mencionada ADIN no 2.028/DF:
Assim, observo que nenhum dos artigos citados (art. 150, VI, c, 195, §7o e 206)
condicionam o reconhecimento da imunidade à exclusividade da prestação de serviços
ou benefícios gratuitos, pois os conceitos de beneficência e ação de assistência social
não se confundem no plano constitucional. A circunstância de a entidade cobrar pela
prestação de alguns de seus serviços ou benefícios, ou ainda possuir outras fontes
de receita que visem o lucro, não lhe retira a condição de beneficente.
Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

É evidente que a circunstância de a entidade cobrar pela prestação de alguns de
seus serviços ou benefícios, ou ainda possuir outras fontes de receita que visem o
lucro, não lhe retira a condição de beneficente, como, aliás, já decidiu esta Corte
em diversas oportunidades (cf., v.g., o RE 116.118, rel. min. Sydney Sanches,
Segunda Turma, DJ de 16.03.1990; o RE 108.796, rel. min. Carlos Madeira, Segunda
Turma, DJ de 12.09.1986; o RE 89.012, rel. min. Moreira Alves, Segunda Turma, RTJ
87/684).
De fato, é improvável que uma entidade beneficente privada consiga recursos
suficientes para atender seus objetivos apenas com doações voluntárias de
particulares.
Por outro lado, é da essência das atividades privadas beneficentes não contar
necessariamente com subsídio público.
Nesse aspecto, é necessário também resguardar outro princípio constitucional, que
assegura aos cidadãos atuar livremente, segundo suas crenças e consciências, no campo
da filantropia e do assistencialismo.
Se as fontes de recursos das entidades beneficentes forem limitadas a doações
espontâneas e às subvenções públicas, perde-se a garantia de independência.(grifamos)
Por fim, é importante registrar que a Coordenação Geral de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social, ao julgar o processo de Supervisão Extraordinária,
instaurada com fundamento no art. 14 do Decreto no 7.237/2010 e no artigo 27 da Portaria no
353/2011 concluiu pela natureza assistencial da Recorrente (fls. 3377/. Tal decisão foi
formalizada no Parecer Técnico no 248/2018/ CGCEB/DRSP/SNAS/MDS (fls. 3377), cujo teor é
o seguinte:

DA ANÁLISE DA SUPERVISÃO - PROCESSO No 71000.015474/2015-99
40. O procedimento de Supervisão Extraordinária foi motivado com base na
documentação apresentada pela Associação de Educação do Homem do Amanhã -
AEHDA, na qual questiona esse Ministério acerta da atuação do CIEE-SP na celebração
de convênios, bem como sobre o fato da r. entidade ter atuação em vários municípios,
especialmente no município de Araras/SP, sem sequer possuir sede, tampouco inscrição
no Conselho Municipal de Assistência Social.
41. Preliminarmente, cumpre esclarecer que na data da autuação do Processo de
Supervisão 10/04/2015-, o Centro de Integração Empresa-Escola de São Paulo possuía
pedido
de
renovação
da
certificação
-
CEBAS,
protocolado
sob
o
no
71010.003357/2009-15, o qual havia sido indeferido por esta Coordenação e se
encontrava em fase de análise do recurso interposto pela entidade, no gabinente da
Ministra.
42. O respectivo processo foi deferido em segunda instância e publicado em 08 de maio
de 2015 pela Portaria no 36/2015, de 05/05/2015. A certificação de entidade beneficente
de assistência social do CIEE- SP passou a ter validade de 01/01/2010 a 31/12/2014. A
entidade, por sua vez, protocolou o pedido de renovação em 18/12/2014, autuado sob o
no 71000.141758/2014-59.
43. Desse modo, considerando que a Supervisão incide sobre o Processo no
71000.141758/2014-59, a análise para verificar se a entidade está cumprindo os
requisitos necessários à certificação também se dá por meio do Decreto no 8.242, de 23
de maio de 2014, tendo em vista que na data do protocolo de renovação do CEBAS do
CIEEP-SP, qual seja: 18/12/2014, o r. Decreto já estava em vigor.
(...)
DA ANÁLISE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO No 71000.1417585/2014-59
(...)
Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

51. Dentre suas finalidades, verificam-se alguns objetivos compatíveis com a Lei no
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social).
52. Ainda sobre o Estatuto, foi possível identificar que a entidade está em conformidade
com o art. 3o, II, da Lei no 12.101/2009, na qual prevê que, em caso de dissolução ou
extinção, o eventual patrimônio remanescente será destinado a entidades sem fins
lucrativos congêneres ou a entidades públicas (fls. 149);
53. Sobre a gratuidade de suas ofertas, conforme documentação contábil juntada aos
autos, é possível aferir a gratuidade de suas ofertas, não havendo cobrança do público
usuário de suas atividades.
54. Acerca das inscrições no CMAS, requisito para Certificação, verifica-se que, em
alguns Municípios, a entidade estava inscrita no CMAS já no ano de 2013 - ano de
análise. Em outros, a entidade solicitou a inscrição previamente (nos anos de 2011 e
2012), mas só obteve retorno do deferimento a partir do ano de 2014. Ou seja, nestes
Municípios, a entidade comprovou atender a norma da Certificação, já que os Conselhos
deferiram todas essas inscrições. Em que pese a decisão ter ocorrido no decorrer do ano
de 2014 em diante, como foram solicitadas antes de 2013, diante da natureza
declaratória das inscrições, a entidade atendeu o requisito da Certificação.
(...)
57. Analisando tais informações em conjunto com a documentação apresentada nos
autos, passando a análise da preponderância, verifica-se que a maior despesa da
entidade está nas atividades realizadas nos Municípios onde ela estava inscrita no ano
de 2013, atendendo os requisitos da Certificação, quanto à inscrição no CMAS, nos
termos da norma do art. 3o e 19, I, da Lei no 12.101/2009. Na planilha anexada é
possível verificar que a entidade despendeu R$ 99.656.775,00 com atividades em
Municípios devidamente inscritos no CMAS, ou seja, socioaprendizagem. E despendeu
R$ 18.774.525,00 com atividades de socioaprendizagem, não reconhecidas para fins de
Certificação. Ou seja, neste comparativo, suas maiores despesas estão na área da
assistência social.
58. No tocante às atividades descritas no Relatório de 2013 (fls.304-422), verificou-se
que a requerente desenvolveu as seguintes atividades: aprendizagem,
socioaprendizagem e atividades relacionadas ao estágio, sendo possível verificar a
preponderância de suas despesas nas atividades de socioaprendizagem (SEI 0652972 no
fls. 54)
(...)
62. Por todo o exposto, conclui-se que, na maioria dos Municípios onde a entidade
realizou atividade, no ano de análise (2013), a entidade realizou atividades certificáveis
de
socioaprendizagem,
comprovando
atuação
preponderante
nas
atividades
socioassistenciais, atendendo os requisitos da Lei no 12.101/2009.
V - CONCLUSÃO
Diante do exposto, e face aos elementos constante nos autos, verifica-se que a entidade
preencheu os requisitos da Certificação, nos termos da Lei no 12.101/2009, motivo pelo
qual sugere-se a improcedência da presente Supervisão e o deferimento do Processo de
renovação da Certificação no 71000.141758/2014-59, instaurada em face da entidade
Centro de Integração Empresa Escola de São Paulo - CIEE -SP, inscrita no CNPJ
61.600.839/0001-55.
Com o deferimento do Processo no 71000.141758/2014-59, a entidade passará a estar
certificada para o período de 01/01/2015 até 31/12/2017.
À superior consideração da Coordenação Geral de Certificação das Entidades
Beneficentes
de
Assistência
Social/CGCEB,
do
Departamento
da
Rede
Socioassistencial Privada do SUAS/DRSP e, por fim, da Secretaria Nacional de
Assistência Social/SNAS.
Após, retornem os autos à CGCEB para notificação dos interessados.
Fl. 3479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Por fim, é importante destacar que o artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96 não confere
à autoridade fiscal a competência para analisar subsunção de determinada atividade ao conceito
de assistência social. Vejamos:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal não está observando
requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §1o e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional,.a fiscalização tributária expedirá notificação
fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando
inclusive a data da ocorrência da infração. (grifamos)
Conforme se verifica pela leitura do parágrafo 1o do artigo 32, a competência da
autoridade fiscal, em relação à imunidade prevista no artigo 150, VI, "c" da Constituição Federal,
se restringe à análise do cumprimento das condições estabelecidas no artigo 14 do CTN.
Em face do exposto, considero comprovada a natureza assistencial do serviço
prestado pela Recorrente.
2.1.2) ANÁLISE DAS IMPUTAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 14, I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Além do questionamento quanto à natureza assistencial do serviço prestado pela
Recorrente, a fiscalização fundamentou o cancelamento da imunidade no descumprimento dos
requisitos legais para fruição do benefício fiscal previsto no art. 14 do CTN, notadamente, no inciso
I, quanto a não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou de suas rendas da entidade, a
qualquer título.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela LCP no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (grifamos)
De acordo com o Parecer Defis/Gabinete de 04/09/2017, a autoridade fiscal
evidenciou que a entidade mantinha contratos de prestação de serviços com empresas/parceiros que
favoreceram os dirigentes do CIEE.
Analisaremos, individualmente, cada uma das alegações e as provas produzidas pela
autoridade fiscal e pela Recorrente. Isso porque, como reconhece a decisão da DRJ, "a contratação
pelo CIEE de empresas que tenham em seus quadros societários membros do Conselho da entidade
não constitui, em si, motivo para a suspensão da imunidade."
a) Do contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado com a
RMAS Comunicação Ltda.
O i u c a ual, fi a 2003, i ha c bj a “prestação de
serviços de publicidade que a Contratada – RMAS Comunicação Ltda. – prestará ao Contratante
– CIEE –, ab a g a ivulgaçã P g a a ‘Diál g Naci al’ i
C a a ”. Tal c a v ua vigê cia tendo sua vigência sido estendida até o período
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

fiscalizado, a partir do qual seu sócio, Sr. Ruy Altenfelder, passou a ocupar o cargo de Presidente
do Conselho de Administração do CIEE.
O fundamento utilizado para autoridade fiscal para concluir que os valores pagos
à título de publicidade foram os seguintes:
b) Em pesquisa efetuada, foi verificado no endereço www.dialogonacional.com.br que o
Programa Diálogo Nacional é um programa semanal de TV apresentado por Ruy
Altenfelder e seu objetivo é oferecer ao telespectador entrevistas com personalidades
formadoras de opinião das mais diversas áreas.
c) O CIEE paga mensalmente por inserção de publicidade em um programa que se
resume a uma entrevista semanal, sendo que o entrevistador é o presidente do conselho
de administração. E esse pagamento é efetuado para uma pessoa jurídica cujo sócio é o
próprio presidente do conselho de administração. Os valores pagos mensalmente são
fixos e reajustados a cada ano, conforme apresentado acima. Não obstante a prestação
do serviço de publicidade, o fato de o ser em um programa de pouca evidência,
apresentado apenas uma vez por semana, e em que tudo converge para a figura do
presidente do conselho de administração, enseja-se a presunção de indício de
favorecimento a este último.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve a alegação fiscal sob o fundamento de
que "trata-se de programa de pouca evidência, ao qual se destinaram pagamentos regulares" e
que "o impugnante não fez nenhuma referência sobre os demais gastos de publicidade do CIEE
e a eficácia de contratação dos serviços dessa natureza".
Ora, como já reconhecido pela própria decisão recorrida, "a contratação pelo CIEE
de empresas que tenham em seus quadros societários membros do Conselho da entidade não
constitui, em si, motivo para a suspensão da imunidade.".
Sendo assim, caberia a fiscalização o ônus de comprovar alguma das seguintes
situações: a) que os pagamentos efetuados não corresponderam a uma efetiva prestação de serviço; b)
que os valores pagos eram muito superiores aos cobrados em relação à terceiros, c) que tais valores
não foram destinados ao prestador de serviço. No entanto, nenhuma dessas situações foi comprovada
ou sequer questionada pela fiscalização.
Investigar o objetivo do programa televisivo em que a publicidade era inserida, a
audiência do referido programa ou eventual eficácia da referida publicidade ao CIEE (o que é
praticamente impossível de se aferir) são circunstâncias completamente irrelevantes para
comprovação da distribuição dos lucros. Não servem nem mesmo como "presunção de indício de
favorecimento a este último".

b) Do termo de acordo de cooperação técnica celebrado com a Faculdade
Trevisan Ltda.
De acordo com o relatório fiscal, Antoninho Marco Trevisan é sócio da faculdade
Trevisan Ltda à qual foram realizados pagamentos pelo CIEE. Alega que tais pagamentos
referem-se a um Termo de Acordo que tem por objetivo estabelecer ações para implantação de
salas e espaço para realização de atividades e que, por esse acordo, a Faculdade Trevisan
disponibiliza gratuitamente salas e espaço para realização de suas atividades e cobra pela
disponibilização de móveis e aparelhos. Diante desses fatos, concluiu a fiscalização que:
Pelo Termo de Acordo as salas e espaço são cedidos gratuitamente, porém está
estipulado um valor mensal pelo uso de móveis e equipamentos. Há que se considerar
que só existe a cessão do espaço por estes estarem ociosos. E o fato da faculdade ter
Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

ligação com conselheiro do CIEE pressupõe uma oportunidade de favorecimento a
esse conselheiro.
Assim como no primeiro contrato analisado, a fiscalização não produziu qualquer
prova no sentido de que o aluguel era superior ao valor de mercado ou que a locação era
inexistente. Nesse sentido, é importante registrar que a 8a Turma da DRJ/ BH ao analisar o
processo, ao julgar o processo n° 19515.721246/2017-01 relativo às contribuições
previdenciárias, concluiu pela ausência de comprovação do aludido favorecimento, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito (fls. 3427)
Conforme demonstrativo elaborado pelo contribuinte, o metro quadrado locado junto à
faculdade Trevisan alcançou o seu maior valor em 1/08/2014 (com o 3o aditivo
contratual) e passou a ser de R$ 27,50.
Os documentos de fls. 2.320/2.359 evidenciam que não há discrepâncias entre os
valores pagos à Faculdade Trevisan pela locação do espaço e dos valores que são
praticados pelo mercado. Por sua vez, os documentos juntados às fls. 2.330/2.359
evidenciam que as salas da Faculdade Trevisan foram utilizadas em 2013 e 2014.
Os documentos juntados às fls. 2.327 corroboram a alegação do impugnante de que a
partir do 1o aditivo em 08/1/2014 passou a ser cobrada uma taxa de conservação do
ambiente no valor mensal de R$ 2.900,00.
Os documentos de fls. 2.360/2.372 evidenciam que o instrumento contratual original foi
aditado aumentando o espaço disponibilizado, alterando os valores pactuados e
incluindo a taxa de conservação do ambiente.
Sendo assim, uma vez que a fiscalização não juntou outros elementos aos autos, de
modo a comprovar que houve a contratação da Faculdade Trevisan como forma de
favorecer um de seus conselheiros, por meio de distribuição de renda/remuneração
formalizada com a participação em uma pessoa jurídica, tem-se que as alegações do
contribuinte relativamente à Antoninho Marmo Trevisan devem ser prestigiadas em
detrimento das conclusões fiscais.

c) PEC – Projeto Educacional Ycapuano
O PEC era uma associação sem fins lucrativos, que desenvolvia projetos voltados
à alfabetização de adultos – como já reconhecido pela própria DRJ/BH. Considerando que a
atuação do PEC guardava afinidade com o programa Alfabetização de Adultos do CIEE, as
partes decidiram firmar o aludido acordo de cooperação técnica, para atuação conjunta dos
projetos, utilizando-se de espaço amplo e de fácil acesso aos alunos. Assim, o CIEE passou a
oferecer estágios a serem realizados no PEC, durante o exercício de 2012. De acordo com
autoridade fiscal:
b) Conforme os documentos apresentados, o CIEE efetua o seu serviço de
intermediação de estagiários, porém, diferentemente de acordos celebrados com
outras empresas, foi concedida a isenção do pagamento mensal por esse serviço. Além
de não receber pelo serviço prestado, o CIEE efetuou o reembolso de despesas da PEC
(bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos estagiários). Em recibos da PEC consta que a
importância recebida se refere à doação efetuada pelo CIEE.
c) A diferença de procedimentos, em relação à outras entidades/empresas, no acordo
celebrado entre CIEE e PEC, indicam favorecimentos à empresa cuja sócia é membro
do Conselho Consultivo do CIEE.
A decisão recorrida, por sua vez, confirmou a conclusão fiscal por entender que:
Os pagamentos efetuados pelo CIEE à PEC, ainda que restritos ao ano de 2012, como
alegado pelo impugnante, ocorreram em condições anormais: conforme os documentos
Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

apresentados, o CIEE efetua o seu serviço de intermediação de estagiários, porém,
diferentemente de acordos celebrados com outras empresas, foi concedida a isenção do
pagamento mensal por esse serviço. Além de não receber pelo serviço prestado, o CIEE
efetuou o reembolso de despesas da PEC (bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos
estagiários). Em recibos da PEC consta que a importância recebida se refere à doação
efetuada pelo CIEE.
Também neste caso, não há referência de empresas não relacionadas a membro do
Conselho que tenham recebido valores nas condições estipuladas com a PEC, de forma
a afastar a evidência de favorecimento indireto a Yvonne Capuano.
Sendo beneficiário de imunidade tributária e ciente dos requisitos legais exigidos para
gozo do benefício fiscal, por óbvia medida de cautela, a contratação de pessoas jurídicas
vinculadas a membros do Conselho do CIEE, nas condições em que foi realizada,
deveria ser de todo evitada.
A simples demonstração da isenção da contribuição institucional concedida pelo
CIEE ao PEC não é suficiente para comprovar a distribuição dos lucros ou favorecimento à
sócia. Ademais, como reconhece a própria autoridade julgadora, de todo o período fiscalizado,
apenas em 2012 esteve vigente o acordo de cooperação, sendo que a Sra. Yvonne Capuano
(Conselheira do CIEE que também figurava como associada da PEC) permaneceu no Conselho
do CIEE também em 2013 e 2014. Assim, se a contratação pretendesse resultar em
favorecimento da Conselheira, teria perdurado por todo o período em que esta integrou o
Conselho, o que não ocorreu.
Nesse mesmo sentido concluiu a 8a Turma da DRJ/BH que a 8a Turma da DRJ/
BH ao julgar o processo n° 19515.721246/2017-01 relativo às contribuições previdenciárias:
Observa-se pela apreciação de documento juntado às fls. 2.378/2.383: a) que o Termo
de Cooperação Técnica tinha por objeto a concretização de um esquema de parceria em
favor do aprimoramento do estudante em formação, cujo objetivo era a atuação em
conjunto para a operacionalização de programas capazes de propiciarem estágio nas
dependências do PEC, b) que havia o repasse pelo CIEE a título de doação das despesas
com bolsa auxílio de 6 estagiários, referente a juoranda de 6 horas e 30 minutos diários
que atuariam nas dependências e sob a supervisão do PEC, c) que havia, após
solicitação formal e a apresentação dos respectivos comprovantes de despesas, a
restituição dos valores destinados pelo PEC para fins de concessão de auxílio-transporte
desses 6 estagiários, d) que havia a isenção de taxa de contribuição institucional junto
ao CIEE, e, e) que esse acordo foi firmado em 2011.
Por meio de consulta realizada na internet, foi possível obter notícia da OABSP
(relativa a data anterior ao período fiscalizado) que aliada à constatação de que o PEC
se trata de uma associação privada com a finalidade de exercer atividade de ensino
(conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB) corrobora a alegação do
contribuinte no que diz respeito à finalidade não lucrativa do PEC (documentos de fls.
2.445/2.456).
Não foi juntado, pela fiscalização, elemento que permitisse identificar qual a duração
desse Termo de Acordo para viabilizar sua comparação com o período considerado nas
autuações.
A fiscalização também não indicou de forma precisa como a parecia para concessão de
estágio (atividade desenvolvida pelo contribuinte), que seria realizada pelo PEC,
poderia consistir em favorecimento à pessoa física da conselheira.
d) Do contrato de consultoria celebrado com a LG Bertelli Consultoria
Empresarial
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

No que se refere ao contrato de consultoria celebrado entre o CIEE e a LG Bertelli
Consultoria Empresarial, cabe apenas registrar o entendimento formalizado pelo Acórdão
recorrido, afastando as irregularidades imputadas pela Autoridade Fiscal. Confira-se:
Em relação a Luiz Gonzaga Bertelli, na Notificação Fiscal, observou-se que sua
contratação ocorreu para exercer a presidência da Gestão Executiva, porém, a
remuneração mensal era efetuada por meio da empresa LG Bertelli Consultoria
Empresarial, contratada pelo CIEE; foi ressaltado ainda que, não obstante esse
pagamento através de pessoa jurídica possa sugerir o encobrimento de uma relação de
emprego, tal prática estava em desacordo com inciso I do § 4o do art. 12 da Lei no 9.532,
de 1997.
(...)
Neste caso, não há como acatar a tese esposada no Parecer Defis/Gabinete, de
04/09/2017, uma vez que não ficaram evidenciados os motivos pelos quais os registros
feitos em relação às disposições da Lei no 9.790, de 1999, que tratam do funcionamento
das OSCIP, se aplicariam ao CIEE, de forma a justificar a suspensão da imunidade
tributária em razão da atuação de Luiz Gonzaga Bertelli.
Cabe ressaltar que, cumpridos os requisitos legais para a qualificação de uma entidade
como OSCIP, cabe ao Ministério da Justiça apreciar o requerimento da pessoa jurídica
interessada em obter a qualificação e decidir a respeito (arts. 5o e 6o da Lei no 9.790, de
1999). A fiscalização não comprovou a qualificação do CIEE como OSCIP no período
fiscalizado.
Diante dos fatos relatados e da análise empreendida, diferentemente dos
fatos circunstanciados em relação aos membros do Conselho do CIEE, não
foi confirmada a irregularidade apontada no Parecer Defis/Gabinete, de
04/09/2017, relativamente a Luiz Gonzaga Bertelli, que pudesse motivar a
suspensão da imunidade tributária do CIEE com base no art. 14 do CTN.
e) Do pagamento do 14o salário
Por fim, a Auditoria Fiscal também pretendeu descaracterizar a condição de
entidade imune do CIEE afirmando que o pagamento de 14o salário a seus empregados
representaria afronta ao artigo 14, inciso I, do CTN:
5.4.1. Foram verificadas nas folhas de pagamento rubricas referentes a pagamento de
14o salário: rubrica 69 (14o SALÁRIO – 1a PARCELA) e rubrica 72 (14o SALÁRIO –
2a PARCELA).
(...)
5.4.4. Considerando que o pagamento do décimo quarto salário constitui-se como uma
mera liberalidade, e tendo em vista o montante gasto anualmente, conforme apresentado
na tabela do subitem acima, não foi obedecido ao disposto no art. 14, inciso I do Código
Tributário Nacional (CTN) – Lei 5172/1966
Nesse ponto, a Recorrente apresentou documentação, no âmbito da fiscalização e
em sede de Impugnação, comprovando que referido pagamento é realizado a seus empregados,
sendo parte de sua remuneração, razão pela qual não há qualquer hipótese de ser considerado
distribuição.
De fato, as pessoas contempladas com os valores não integram nenhum órgão
estatutário da entidade – todos compostos de membros voluntários –, mas são empregados,
sujeitos às remunerações, verbas e benefícios trabalhistas a que tenham direito. Logo, não há que
se falar em distribuição de resultados, conforme reconhecido pela decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Não ficou demonstrado nos autos que o pagamento de 14o salário aos empregados,
ainda que efetuado por liberalidade do CIEE, tenha configurado efetiva distribuição de
parcela do patrimônio ou rendas da entidade, conforme prevê o art. 14, inciso I, do
CTN.
O fato de o montante ser pago na forma de 14o salário (dividido em duas parcelas no
ano), por opção do CIEE, em contraposição à distribuição nas parcelas de salário pagas
mensalmente, não descaracteriza a natureza de verba remuneratória, uma vez que está
presente a habitualidade do pagamento (em três anos consecutivos) e o seu caráter geral,
alcançando todos os empregados, sem vinculação ao resultado superavitário da
entidade.
É importante ressaltar que na Notificação Fiscal foi registrado que o CIEE informou que
todos os valores pagos como 14o salário eram considerados como verbas salariais e,
como tal, eram considerados para os cálculos das médias para o pagamento de férias e
décimo terceiro salário, assim como, são tributáveis para imposto de renda, INSS,
FGTS e PIS, fato não contestado no procedimento fiscal.
Nestas condições, não se vislumbra que o valor do 14o salário represente uma efetiva
distribuição disfarçada de patrimônio ou renda da entidade, mas sim que se trata de uma
parte da remuneração do empregado, uma vez que faltam elementos de comprovação
que possam firmar uma convicção do julgador acerca do descumprimento das
disposições do inciso I, do art. 14, do CTN.
Diante da comprovação da natureza assistencial da atividade desenvolvida pela
Recorrente, bem como da ausência de comprovação, por parte da fiscalização, da ofensa ao
disposto no artigo 14, I, do Código Tributário Nacional, dou provimento ao Recurso Voluntário
para afastar o Ato Declaratório de Suspensão de Imunidade e, por consequência, cancelar os
lançamentos fiscais dele decorrentes.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Voto Vencedor
Evandro Correa Dias - Redator Designado
O i. relator, votou pelo provimento do presente Recurso Voluntário, pois entendeu
a ausência de comprovação, por parte da fiscalização, da ofensa ao disposto no artigo 14, I, do
Código Tributário Nacional.
Contudo, no entender do colegiado discordou-se do i. relator, decidindo-se por
negar provimento ao recurso voluntário em relação ao arguido pela recorrente acerca do
descumprimento dos preceitos do artigo 14, I, do CTN.
Conforme notificação fiscal (fls. 48 a 78), a Autoridade Fiscal considerou que o
contribuinte não atendeu ao estabelecido no inciso I e II do art. 14 da Lei 5.172/1966 – CTN e
no inciso I do § 4o do art. 12 da Lei 9.532/97 ao promover o favorecimento à conselheiros da
entidade e remuneração de dirigente da entidade, em síntese, conforme as seguintes
verificações:
5.3.5. Ruy Martins Altenfelder da Silva (CPF 028.677.108/04) – presidente do
Conselho de Administração em todo o período fiscalizado (2012 a 2014)
a) Sócio da empresa RMAS Comunicação Ltda juntamente com Nidia Artacho
Altenfelder Silva. No contrato de prestação de serviço entre CIEE (contratante) e
RMAS (contratada) consta que o objeto do contrato é a prestação de serviços de
publicidade que a Contratada prestará ao Contratante, abrangendo a divulgação no
Programa “Diál g Naci al” i C a a . O c a f i fi a
2003 e aditado em todos os anos seguintes com a prorrogação do contrato e a revisão do
honorário pago mensalmente. Na tabela abaixo são apresentados os valores pagos no
período de 2012 a 2014 conforme os lançamentos contábeis em 2012 e 2013 na conta
33507701406 – CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, e lançamentos contábeis em 2014
na conta 301080200007 – CAMPANHAS INSTITUCIONAIS.
(...)
b) Em pesquisa efetuada, foi verificado no endereço www.dialogonacional.com.br que o
Programa Diálogo Nacional é um programa semanal de TV apresentado por Ruy
Altenfelder e seu objetivo é oferecer ao telespectador entrevistas com personalidades
formadoras de opinião das mais diversas áreas.
c) O CIEE paga mensalmente por inserção de publicidade em um programa que se
resume a uma entrevista semanal, sendo que o entrevistador é o presidente do conselho
de administração. E esse pagamento é efetuado para uma pessoa jurídica cujo sócio é o
próprio presidente do conselho de administração. Os valorespagos mensalmente são
fixos e reajustados a cada ano, conforme apresentado
acima. Não obstante a prestação do serviço de publicidade, o fato de o ser em um
programa de pouca evidência, apresentado apenas uma vez por semana, e em que tudo
converge para a figura do presidente do conselho de administração, enseja-se a
presunção de indício de favorecimento a este último.
5.3.6. Antoninho Marmo Trevisan (CPF 058.444.608/04) – no período fiscalizado foi
membro do Conselho Consultivo (em 2012 até 15/04) e membro do Conselho Fiscal
(em 2012 a partir de 16/04, 2013 e 2014)
a) Sócio da empresa Faculdade Trevisan Ltda (CNPJ 03.195.861/0001-60). Os
pagamentos efetuados pelo CIEE à Faculdade Trevisan se referem à um Termo de
Acordo com objetivo de estabelecer ações para a implantação de salas de capacitação
teórica do Programa Aprendiz Legal ministrado pelo CIEE. Por esse acordo a Faculdade
Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Trevisan disponibiliza gratuitamente salas e espaço para realização de atividades. Além
disso disponibiliza móveis, aparelho e equipamentos para uso dos colaboradores e
aprendizes, sendo que, pelo uso desses móveis, aparelhos e equipamentos está
estipulado que o CIEE pagará mensalmente R$10.000,00 a partir de 19/08/2013. No
item 5.3 desse acordo está estipulado o reajuste: “Este valor será reajustado com base
na variação do IGPM, na menor periodicidade que venha a ser admitida em Lei e que
atualmente é 12(doze) meses”. Abaixo são apresentados os valores desses pagamentos,
conforme lançamentos contábeis em 2013 na conta 31701202921 – ALUGUELUNID
MOOCA, e lançamentos contábeis em 2014 na conta 301030100001 – ALUGUEL.
(...)
b) Dos valores pagos mensalmente, cabe observar que estes iniciaram com o valor de
R$10.000,00 em 2013 e em 2014 já se observam pagamentos de R$24.200,00, valor
superior a 100% do estipulado inicialmente.
c) Pelo Termo de Acordo as salas e espaço são cedidos gratuitamente, porém está
estipulado um valor mensal pelo uso de móveis e equipamentos. Há que se considerar
que só existe a cessão do espaço por estes estarem ociosos. E o fato da faculdade ter
ligação com conselheiro do CIEE pressupõe uma oportunidade de favorecimento a esse
conselheiro.
5.3.7. Yvonne Capuano (CPF 010.892.938/87) – membro do Conselho Consultivo em
todo o período fiscalizado (2012 a 2014).
a) Sócia da empresa PEC – Projeto Educacional Ycapuano, CNPJ 01.102.126/0001- 30.
Foi apresentado o Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de propiciar o estágio
de estudantes nas dependências do PEC. Os pagamentos efetuados pelo CIEE à PEC se
referem a reembolsos de despesas dos valores despendidos com a concessão de bolsas-
auxílio e auxílio-transporte dos estagiários.
b) Conforme os documentos apresentados, o CIEE efetua o seu serviço de
intermediação de estagiários, porém, diferentemente de acordos celebrados com
outras empresas, foi concedida a isenção do pagamento mensal por esse serviço. Além
de não receber pelo serviço prestado, o CIEE efetuou o reembolso de despesas da PEC
(bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos estagiários). Em recibos da PEC consta que a
importância recebida se refere à doação efetuada pelo CIEE.
c) A diferença de procedimentos, em relação à outras entidades/empresas, no acordo
celebrado entre CIEE e PEC, indicam favorecimentos à empresa cuja sócia é membro
do Conselho Consultivo do CIEE.
5.3.8. Luiz Gonzaga Bertelli (CPF 011.310.608/49) – da Gestão Executiva (órgão
responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de Administração)
a) Sócio da empresa LG Bertelli Consultoria Empresarial (CNPJ 68.167.741/0001- 03).
No contrato de prestação de serviço firmado em 05/10/1995 entre o CIEE (contratante)
e a LG Bertelli Consultoria Empresarial (contratada) consta como objetivo, no item I
desse contrato, a prestação de serviços técnicos de consultoria, sendo que o sócio-
gerente da contratada, Luiz Gonzaga Bertelli, exercerá a presidência da diretoria
executiva da contratante (CIEE).
(...)
b) De acordo com o art. 32 do Estatuto Social do contribuinte fiscalizado, compete ao
Conselho de Administração dirigir a entidade. E o art. 43 desse Estatuto apresenta a
Gestão Executiva, responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de
Administração. A figura principal da Gestão Executiva é o Superintendente Geral
ou Presidente Executivo. Conforme o Regimento Interno da Gestão Executiva
compete à Superintendência Geral:
c) Conforme apresentado acima, a Gestão Executiva é o órgão responsável pela
administração da entidade. No art. 44 do Estatuto Social está expresso que “A
organização prevista no art. 43 é por natureza inteiramente distinta dos
Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

órgãosinstitucionais previstos no art. 20 e as suas funções não se confundem com as
funções estatutárias desses órgãos.”. Assim está claro que a Gestão Executiva é o órgão
criado para administrar a entidade sob o crivo do Conselho de Administração.
Nesse caso os superintendentes/presidentes da Gestão Executiva desempenham funções
de dirigentes não estatutários do CIEE.
d) Foi verificado que os integrantes da Gestão Executiva prestam trabalho remunerado
com vínculo empregatício, salvo o presidente/superintendente. Inclusive, este não figura
na folha de pagamento do CIEE nem mesmo como contribuinte individual. O que se
observou pelos documentos apresentados é que o Sr. Luiz Gonzaga Bertelli foi
contratado para exercer a presidência da Gestão Executiva porém sua remuneração
mensal é efetuada através da empresa LG Bertelli. Não obstante esse pagamento através
de pessoa jurídica sugerir o encobrimento de uma relação de emprego, tal prática fica
em desacordo com inciso I do § 4o do art. 12 da Lei 9.532/97 transcrito a seguir.
(...)
e) Observando que o inciso I do § 4o do art. 12 da Lei 9.532/97 foram incluídos pela Lei
12.868 de 15/10/2013, publicado no DOU (Diário Oficial da União) em 16/10/2013.
Portanto, antes da publicação da Lei 12.868/2013, para o gozo da imunidade, a entidade
não poderia remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
Entendendo-se dirigentes de forma ampla, englobando tanto os estatutários quanto os
não estatutários. Portanto, antes da publicação da Lei 12.868/2013, o fato da entidade
remunerar o seu presidente executivo através de pessoa jurídica demonstra o
descumprimento de requisito para o gozo da imunidade. Com a publicação da Lei
12.868/2013, houve uma certa flexibilização na vedação de remuneração aos dirigentes
com a introdução da possibilidade de remuneração a dirigentes não estatutários desde
que estes tenham vínculo empregatício. Assim, a partir de 16/10/2013, a Lei 9.532/97
impõe que para não configurar descumprimento de requisito essencial para o gozo da
imunidade é necessário que o dirigente remunerado seja empregado e não figure nos
estatutos da entidade. No caso, o principal gestor do CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli,
atende apenas uma das condições impostas pela Lei 9.532/97, isto é, não figurar nos
estatutos da entidade. Por exercer a gestão do CIEE por intermédio da pessoa jurídica
LG Bertelli Consultoria Empresarial, não há formalmente vínculo de emprego,
descumprindo, pois, o requisito da Lei 9.532/97 anteriormente transcrito.
f) No contrato de prestação de serviço entre CIEE e LG Bertelli Consultoria
Empresarial no item III, subitens 3 e 4 está estipulado o pagamento de parcela adicional
equivalente ao honorário mensal. Desta maneira ocorre o pagamento de dois honorários
extras em cada ano. Esses pagamentos adicionais sugerem ser uma compensação ao
pagamento de 13o e 14o salário pagos para os trabalhadores empregados da empresa.
g) Na tabela abaixo são apresentados os valores pagos à empresa LG Bertelli no período
de 2012 a 2014 conforme os lançamentos contábeis em 2012 e 2013 na conta
31902900003 – CONSULTORIA E ASSESSORIA-PRESID, e lançamentos contábeis
em 2014 na conta 301040200002 – CONSULTORIA E ASSESSORIA.
(...)
5.3.9. Conforme relatado acima houve indícios de favorecimentos a membros do
conselho de administração, conselho consultivo e conselho fiscal em desacordo com o
art. 14, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei 5.172/1966, o art. 12, § 4o,
inciso I da Lei 9.532/97, e também com o previsto no próprio Estatuto Social da
entidade no art. 6o inciso IV.
5.4. Pagamento de décimo quarto salário a trabalhadores
5.4.1. Foram verificadas nas folhas de pagamento rubricas referentes a pagamento de
14o salário: rubrica 69 (14o SALÁRIO – 1a PARCELA) e rubrica 72 (14o SALÁRIO –
2a PARCELA).
(...)
Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

5.4.4. Considerando que o pagamento do décimo quarto salário constitui-se como uma
mera liberalidade, e tendo em vista o montante gasto anualmente, conforme apresentado
na tabela do subitem acima, não foi obedecido ao disposto no art. 14, inciso I do Código
Tributário Nacional (CTN) – Lei 5172/1966.

No acórdão recorrido, em síntese, entendeu-se que a contratação pelo CIEE de
empresas que tenham em seus quadros societários membros do Conselho da entidade não
constitui, em si, motivo para a suspensão da imunidade, contudo a condição de normalidade
que deveria prevalecer em relação às empresas vinculadas a membros do Conselho não se
verifica nas situações retratadas pela fiscalização, notadamente no tocante às empresas
relacionadas a Ruy Martins Altenfelder da Silva, Antoninho Marmo Trevisan e Yvonne
Capuano. Relativamente a Luiz Gonzaga Bertelli não foi confirmada a irregularidade que
pudesse motivar a suspensão da imunidade tributária do CIEE com base no art. 14 do CTN.
Quanto ao valor do 14o salário, entendeu-se que se trata de uma parte da remuneração do
empregado, uma vez que faltam elementos de comprovação que possam firmar uma convicção
do julgador acerca do descumprimento das disposições do inciso I, do art. 14, do CTN.
Transcreve-se a seguir excertos do acórdão recorrido com a análise das condições
em que foram realizados os pagamentos:
1) RMAS Comunicação Ltda:
O CIEE paga mensalmente por inserção de publicidade em um programa que se resume
a uma entrevista semanal, sendo que o entrevistador é o presidente do Conselho de
Administração, Ruy Martins Altenfelder da Silva, que também é sócio da RMAS.
Os valores pagos mensalmente são fixos e reajustados a cada ano, conforme
especificado na Notificação Fiscal. Trata-se de programa de pouca evidência, ao qual se
destinaram pagamentos regulares, ao longo de três anos consecutivos, que ensejaram a
presunção de indício de favorecimento ao membro do Conselho. Foram efetuados, em
2012, pagamentos mensais no valor de R$26.000,00, em 2013, R$29.000,00 e, em
2014, o valor passou para R$33.000,00 mensais.
O impugnante não fez nenhuma referência sobre os demais gastos de publicidade do
CIEE e a eficácia da contratação de serviço dessa natureza.
2) Faculdade Trevisan Ltda:
Antoninho Marmo Trevisan foi membro do Conselho Consultivo e, posteriormente,
membro do Conselho Fiscal, e também era sócio da Faculdade Trevisan Ltda.
Pelo Termo de Acordo firmado, as salas e espaço são cedidos gratuitamente, porém foi
estipulado um valor mensal pelo uso de móveis e equipamentos. Em relação aos
móveis, aparelhos e equipamentos para uso dos colaboradores e aprendizes, foi
estipulado que o CIEE pagaria mensalmente R$10.000,00 a partir de 19/08/2013; em
2014, já se observam pagamentos de R$24.200,00. E o fato da faculdade ter ligação
com conselheiro do CIEE pressupõe uma oportunidade de favorecimento a esse
conselheiro.
Efetivamente, a aparente gratuidade inexistiu na operação contratada e não há referência
de outras empresas não relacionadas a membro do Conselho que tenham tratativas
firmadas em condições semelhantes, ficando configurado o favorecimento indireto já
mencionado.
3) PEC – Projeto Educacional Ycapuano:
Yvonne Capuano era membro do Conselho Consultivo em todo o período fiscalizado e
também sócia da PEC.
Os pagamentos efetuados pelo CIEE à PEC, ainda que restritos ao ano de 2012, como
alegado pelo impugnante, ocorreram em condições anormais: conforme os documentos
Fl. 3489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

apresentados, o CIEE efetua o seu serviço de intermediação de estagiários, porém,
diferentemente de acordos celebrados com outras empresas, foi concedida a isenção do
pagamento mensal por esse serviço. Além de não receber pelo serviço prestado, o CIEE
efetuou o reembolso de despesas da PEC (bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos
estagiários). Em recibos da PEC consta que a importância recebida se refere à doação
efetuada pelo CIEE.
Também neste caso, não há referência de empresas não relacionadas a membro do
Conselho que tenham recebido valores nas condições estipuladas com a PEC, de forma
a afastar a evidência de favorecimento indireto a Yvonne Capuano.
Sendo beneficiário de imunidade tributária e ciente dos requisitos legais exigidos para
gozo do benefício fiscal, por óbvia medida de cautela, a contratação de pessoas jurídicas
vinculadas a membros do Conselho do CIEE, nas condições em que foi realizada,
deveria ser de todo evitada.
As explicações do impugnante ficaram restritas ao aspecto formal da operação
contratada, sem adentrar em questões de fundo, muito mais importantes, pertinentes às
justificativas para contratação nas condições pactuadas e quanto à atipicidade do
negócio no que tange à atuação normal do CIEE com outras empresas desvinculadas
dos membros do Conselho.
Em todos os três casos examinados existem elementos que indicam a atipicidade da
contratação, em flagrante favorecimento indireto de membros do Conselho, fugindo ao
contexto normal de atuação do CIEE e expondo uma prática reiterada de uso de
subterfúgios para destinar parte do seu patrimônio ou de suas rendas, incidindo na
hipótese prevista no art. 14, inciso I, do CTN, que justifica a suspensão da imunidade
tributária da entidade.

No recurso voluntário, afirma a recorrente que a verificação do contexto da
contratação, a qual faz referência a Autoridade Julgadora, não foi corretamente conduzida, pois
em seu entendimento, esteve fundamentada em uma interpretação dos fatos que levaram o CIEE
a celebrar contratos de objetos diversos, com pessoas jurídicas variadas, cujos quadros sociais
por vezes também eram compostos por pessoas que ocuparam a posição de
Conselheiros.(grifo nosso).
Alega que todas as contratações questionadas tiveram objeto contratual específico
c p va a alca ça , c uzi a qu a c a açõ “c iqu i a ,
em tratativas firmadas com u a p a , ã laci a a a b C lh ”.
Assim, não há que se falar em suspeita de distribuição disfarçada de patrimônio ou renda, em
contraposição ao artigo 14, inciso I, do CTN.
Entende-se que não assiste razão à recorrente em seus argumentos, pois conforme
verifica-se pelos fatos descritos, os pagamentos efetuados tocante às empresas relacionadas a
Ruy Martins Altenfelder da Silva, Antoninho Marmo Trevisan e Yvonne Capuano foram feitos
em condições anômalas.
Os fatos, descritos pela Autoridade Fiscal, demonstram que as operações
realizadas, com empresas ligadas aos referidos membros do conselho, foram atípicas,
favorecendo de forma indireta a Ruy Martins Altenfelder da Silva, Antoninho Marmo Trevisan e
Yvonne Capuano.
Observa-se, ainda, que não foram trazidos elementos que comprovassem a
contratação de outras empresas em condições semelhantes às pactuadas com as empresas ligadas
aos referidos membros do conselho.

Fl. 3490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Tendo a fiscalização demonstrado a atipicidade das operações realizadas entre o
CIEE e as empresas ligadas aos referidos membros dos conselho, caberia ao recorrente, para
comprovar a sua tese, demonstrar que as realizou em condições semelhantes com outras
empresas não ligadas aos membros do conselho.
O argumento de que todas as contratações questionadas tiveram objeto contratual
específico e comprovadamente alcançado não afasta a atipicidade das operações realizadas com
as empresas relacionadas a Ruy Martins Altenfelder da Silva, Antoninho Marmo Trevisan e
Yvonne Capuano.
O argumento trazido pela recorrente também não afasta a constatação do acórdão
c i qu “ m todos os três casos examinados existem elementos que indicam a
atipicidade da contratação, em flagrante favorecimento indireto de membros do Conselho,
fugindo ao contexto normal de atuação do CIEE e expondo uma prática reiterada de uso de
subterfúgios para destinar parte do seu patrimônio ou de suas rendas”.

Conclusão

Com base em todos os fundamentos acima apresentados, conclui-se que a
recorrente incidiu na hipótese prevista no art. 14, inciso I, do CTN.

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário em relação ao
arguido pela recorrente acerca do descumprimento dos preceitos do artigo 14, I, do CTN.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Declaração de Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco
No presente caso, por unanimidade de votos, esta Turma deu provimento ao
Recurso Voluntário, cancelando integralmente a exigência fiscal, em razão de ter sido
considerada indevida a utilização das regras do regime de Lucro Arbitrado para fins de
determinação da base de cálculo dos tributos aqui exigidos.
Com esta Declaração de Voto, pretendo apenas deixar consignadas as razões
que apresentei na sessão de julgamento aos demais membros desta Turma, no momento em que
proferi meu voto acompanhando a i. Relatora especificamente no ponto em que tratou do
arbitramento do lucro da Recorrente.
Conforme restou claro no Relatório, depois de notificada da suspensão de sua
imunidade tributária, a Recorrente foi intimada a apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real
Fl. 3491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

(Lalur), sob pena de arbitramento do seu lucro tributável. Em resposta à intimação, a Recorrente
informou que não aufere lucro, e que não está submetida à obrigação de escriturar o Lalur. Dessa
forma, considerando a suspensão da imunidade e a falta de apresentação do livro de apuração do
lucro real, foi efetuado o arbitramento do lucro da Recorrente.
Muito embora tenha acompanhado o Voto da i. Relatora nesse ponto
específico, discordo do fundamento ali contido, mais precisamente quando afirmou que o
a bi a luc é “cabív l ap a ca qu a crituração contábil do contribuinte
c a i p áv l”, qu “ ã é ca au , cuj ú ic fu a pa a
a bi a luc f i a ã ap açã LALUR”.
Com a devida vênia, discordo do caráter generalizante dessa afirmação da i.
Relatora. Em verdade, como regra, ainda que escrituração contábil não seja imprestável, a falta
de apresentação do Lalur é, sim, causa suficiente para arbitramento do lucro, afinal a
‘i p abili a a c i u açã ’ a ‘fal a ap açã f i liv fi cal’ ã
hipóteses de arbitramento do lucro autônomas, à luz do que dispõe o art. 530 do Regulamento
vigente à época dos fatos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
[...]
Dessa forma, reitero que discordo do caráter generalizante da afirmação
empregada pela i. Relatora, embora reconheça que esse mesmo entendimento encontra-se
estampado em diversos julgados deste mesmo CARF, como por exemplo nos Acórdãos no 1401-
001.681, no 1401-001.712 e no 9101-002.894.
Pessoalmente, não entendo que o a bi a luc é “cabív l ap a
ca qu a c i u açã c ábil c ibui c a i p áv l”. C vi
acima, nos termos da legislação de regência, a falta de apresentação do livro fiscal obrigatório é
claramente uma causa autônoma, de modo que é possível, sim, o arbitramento do lucro de uma
pessoa jurídica que disponha de escrituração contábil hígida, na hipótese de não manter ou não
apresentar o livro fiscal obrigatório para apuração do lucro real.
No entanto, ainda que a falta de apresentação do Lalur seja uma circunstância
suficiente que autoriza o arbitramento do lucro, entendo que se deve respeitar as especificidades
de cada caso, de modo a conferir tratamento diferente para situações diferentes, e assim evitar
medidas desproporcionais e, por consequência, antijurídicas. Explico.
Fl. 3492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-004.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720733/2017-49

Se uma sociedade empresarial, obrigada ao regime de Lucro Real em razão do
porte ou da atividade, mantém escrituração contábil em perfeita ordem, mas deixa de manter ou
de apresentar o Lalur à autoridade fiscal, o arbitramento do lucro mostra-se plenamente
justificável e amparado pela legislação. No caso, a obrigação já era conhecida, pois existia antes
mesmo de se iniciar o procedimento de fiscalização. Ainda assim, é sempre importante oferecer
a oportunidade de a sociedade fiscalizada apresentar as adições e exclusões que entender
cabíveis, numa clara tentativa de esgotar todas as possibilidades de manter o regime de
tributação eleito pela lei como regra geral.
Por outro lado, bastante diferente é o caso da Recorrente, que até ser
cientificada do ato de suspensão da imunidade, não se encontrava obrigada a escriturar o Lalur.
Nesses casos, entendo que é necessário ainda maior cuidado no manejo das regras de
arbitramento, especialmente quando o emprego das regras do Lucro Real se mostrar plenamente
factível.
No presente caso, conforme o i. Conselheiro Paulo Mateus Ciccone bem
observou nesta mesma sessão de julgamento, considerando que a escrituração contábil não era
imprestável, a Autoridade Fiscal poderia partir do resultado contábil e intimar a Recorrente a
apresentar as adições e exclusões que entendesse cabíveis, para então lançar os tributos devidos
no regime de Lucro Real.
N ca , ã ap a qu a Au i a Fi cal ‘p ia’ a a sse
ca i h . E , v a , qu a Au i a Fi cal ‘ v ia’ a a ca i h , já qu
emprego das regras do Lucro Real era a medida adequada para determinar os tributos devidos no
presente caso, pois era a única que produziria um resultado consentâneo com o direito brasileiro,
disposto na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional (em seu art. 43) e nas leis que
tratam do Imposto sobre a Renda. Faço essa afirmação porque, como resultado do arbitramento
promovido pela Autoridade Fiscal no presente caso, a base de cálculo do IRPJ de 2012, por
exemplo, resultou em montante quase 15 (quinze) vezes superior ao resultado do exercício
apurado na escrituração contábil da Recorrente naquele ano.
Feita essa observação, acredito que não seja necessário acrescentar mais nada.
A evidenciação de que, no presente caso, como resultado do arbitramento, o IRPJ incidiu sobre
uma grandeza que é quase quinze vezes maior que o acréscimo patrimonial efetivamente
percebido pela Recorrente, conforme sua escrituração contábil (que não foi declarada
imprestável), já é suficiente para nos fazer concluir que a medida adotada pela Autoridade Fiscal
foi claramente desproporcional e, portanto, contrária ao direito.
Apesar de a Recorrente ter adotado certas condutas que, segundo meu
entendimento, ensejaram corretamente a suspensão de sua imunidade, nada justifica o fato de
que, por conta da adoção de um regime de tributação que todos sabem ser excepcional, a
tributação incidente tenha alcançado valores que, sem sombra de dúvidas, inviabilizariam a
própria permanência da Entidade, ainda mais quando era plenamente viável a adoção do regime
de tributação eleito pela lei como regra geral. Nesse ponto, é oportuno destacar que a
contabilidade da Recorrente revelou-se relativamente bastante simples, de modo que não haveria
maiores dificuldades em extrair dali a base tributável segundo as regras do Lucro Real.
São esses os termos da Declaração de Voto.
(assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco
Fl. 3493
DF CARF MF
Documento nato-digital